Tribunal: CARF
Processo: 17459.720022/2021-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. TERMO DE INÍCIO.
A incidência do IRPF sobre ganhos de capital ocorre sob o regime de caixa, pelo que não se encontra decaído o lançamento fiscal cientificado ao contribuinte antes do prazo quinquenal, com termo de início na data do efetivo recebimento dos recursos alusivos à alienação.
ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
Não há erro de sujeição passiva quando se desconsidera estrutura interposta de fundos e pessoas naturais, e o lançamento é efetuado na pessoa com relação direta com a situação que constituiu o fato gerador.
FUNDOS DE INVESTIMENTO GERAIS E FUNDOS DE INVESTIMENTO EXCLUSIVOS OU RESTRITOS Não se confundem as características, e o rigor da regulação aplicável, dos fundos de investimento gerais, que representem verdadeira comunhão de recursos de uma coletividade de núcleos de interesse, e as características, e rigor, da regulação aplicável dos fundos de investimento exclusivos ou restritos INVESTIDORES GERAIS E INVESTIDORES PROFISSIONAIS E QUALIFICADOS Não se confunde o rigor da regulação aplicada aos fundos de investimento destinados a investidores gerais, e a regulação aplicada aos fundos destinados a investidores profissionais e qualificados FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP. FINALIDADE. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
Comprovada a interposição de fundos de investimento, com o fim preponderante de usufruir da isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de sociedade formalmente controlada por tais entidades, deve-se desconsiderar os fundos de investimento, de modo a cobrar o tributo do proprietário último das ações da sociedade vendida.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
Só é considerado válido o planejamento tributário - conjunto de medidas e atos adotados pelo contribuinte na organização de sua vida econômico-fiscal - se este se pautar pela legalidade, com o afastamento de abuso de direito em relação aos atos e negócios praticados, os quais devem possuir verdadeiro propósito negocial, e atender sua função econômico-social.
SIMULAÇÃO. OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQÜÊNCIA O fato de cada uma das transações, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de operações, quando fica comprovado que os atos praticados tinham objetivo diverso daquele que lhes é próprio, visto que, por trás da verdade declarada, existia uma única intenção, qual seja, a venda do negócio para terceiro com pagamento a menor de imposto.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA Quando trazido à lide questionamento sobre o percentual da multa qualificada, deve ser aplicada a retroatividade benigna.
JUROS SELIC SOBRE MULTAS Súmula CARF no108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720022/2021-47
ACÓRDÃO
2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVAN CORRÊA DE TOLEDO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. TERMO DE INÍCIO.
A incidência do IRPF sobre ganhos de capital ocorre sob o regime de caixa,
pelo que não se encontra decaído o lançamento fiscal cientificado ao
contribuinte antes do prazo quinquenal, com termo de início na data do
efetivo recebimento dos recursos alusivos à alienação.
ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
Não há erro de sujeição passiva quando se desconsidera estrutura
interposta de fundos e pessoas naturais, e o lançamento é efetuado na
pessoa com relação direta com a situação que constituiu o fato gerador.
FUNDOS DE INVESTIMENTO GERAIS E FUNDOS DE INVESTIMENTO
EXCLUSIVOS OU RESTRITOS Não se confundem as características, e o rigor
da regulação aplicável, dos fundos de investimento gerais, que
representem verdadeira comunhão de recursos de uma coletividade de
núcleos de interesse, e as características, e rigor, da regulação aplicável dos
fundos de investimento exclusivos ou restritos INVESTIDORES GERAIS E
INVESTIDORES PROFISSIONAIS E QUALIFICADOS Não se confunde o rigor da
regulação aplicada aos fundos de investimento destinados a investidores
gerais, e a regulação aplicada aos fundos destinados a investidores
profissionais e qualificados FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- FIP. FINALIDADE. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
Comprovada a interposição de fundos de investimento, com o fim
preponderante de usufruir da isenção de imposto de renda sobre o ganho
de capital na venda de sociedade formalmente controlada por tais
entidades, deve-se desconsiderar os fundos de investimento, de modo a
cobrar o tributo do proprietário último das ações da sociedade vendida.
Fl. 7980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
2
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
Só é considerado válido o planejamento tributário - conjunto de medidas e
atos adotados pelo contribuinte na organização de sua vida econômico-
fiscal - se este se pautar pela legalidade, com o afastamento de abuso de
direito em relação aos atos e negócios praticados, os quais devem possuir
verdadeiro propósito negocial, e atender sua função econômico-social.
SIMULAÇÃO. OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQÜÊNCIA O fato de cada
uma das transações, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar
legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de operações, quando
fica comprovado que os atos praticados tinham objetivo diverso daquele
que lhes é próprio, visto que, por trás da verdade declarada, existia uma
única intenção, qual seja, a venda do negócio para terceiro com
pagamento a menor de imposto.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA Quando trazido à lide
questionamento sobre o percentual da multa qualificada, deve ser aplicada
a retroatividade benigna.
JUROS SELIC SOBRE MULTAS Súmula CARF no108 - Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a
multa de 150% para o novo teto legal de 100%, vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa e Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, que deram provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 7981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração derivado de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), especificamente no
que se refere ao ganho de capital auferido, em 31/08/2016, com a venda de 4.459.520 ações da
empresa SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS S/A (“STP”), para a empresa DBTRANS
ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA (DBTRANS), (subsidiária da companhia norte-
americana FLEETCOR TECHNOLOGIES INC., ou FLEETCOR). A fiscalização considerou que foi
utilizado meio de planejamento tributário ilícito no qual o sujeito passivo IVAN CORREA DE
TOLEDO FILHO (IVAN) transferiu patrimônio para dois filhos e interpôs dois fundos de investimento
para evadir-se da tributação por ele devida na operação.
A alienação analisada, segundo a fiscalização, ocorreu artificial e formalmente em
nome do FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO VENICE MULTIESTRATÉGIA (FIP VENICE), e
o procedimento fiscal foi inicialmente instaurado em nome de sua atual administradora, BRL
TRUST INVESTIMENTOS LTDA (BRL TRUST LTDA), por meio do qual foram coletados elementos de
prova utilizados na presente autuação.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) às e-fls. 7084/7121, ciência dada em
13/08/2021, houve ainda a interposição de um segundo fundo, detentor da totalidade das quotas
do primeiro, então denominado TOLEDO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO (TOLEDO FIM), posteriormente denominado RAIZ FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (RAIZ FIM), tendo como administradora a BRL TRUST
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A (BRL TRUST DTVM).
A síntese do planejamento tributário, descrita no TVF, teve os seguintes trechos
destacados pelo relatório do acórdão a quo:
(...)
2 - DA SÍNTESE DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO
A ausência de recolhimento de IRPF sobre o ganho de capital auferido por IVAN
CORRÊA DE TOLEDO FILHO foi viabilizada por meio de planejamento tributário
ilícito, com empréstimo (convertido posteriormente em doação) aos filhos, seguido
de interposição dos fundos de investimento TOLEDO FIM e FlP venice, cujas etapas
e eventos mais relevantes serão demonstradas a seguir:
Fl. 7982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
4
FATOS PRÉVIOS AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 29/09/2010
STP contrata BTG PACTUAL para prestar assessoria financeira, com o fim de
identçficar eventuais oportunidades de negócios, inclusive eventual alienação das
ações da empresa.
Meados de 2011 - Diversos investidores manifestam interesse na aquisição da
empresa, dentre eles o grupo norte-americano FLEETCOR.
09/2011 - Quebra do monopólio da STP na cobrança eletrônica de pedágio no
Estado de SP, o que afasta potenciais compradores da empresa. DBTRANS é
autorizada a operar em SP, tornando-se a primeira concorrente da STP no Estado.
10/2013 - FLEETCOR adquire DBTRANS.
(...)
INÍCIO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO INTERPOSIÇÃO DE FUNDOS:
30/12/2014 - IVAN e filhos MARCELA E RAFAEL formalizam uma sequência circular
de atos (por ora sem movimentação financeira), num intervalo de apenas 2h30:
(l) adquirem TOLEDO FIM
(2) subscrevem R$ 52 milhões no TOLEDO FIM
(3) TOLEDO FIM adquire FlP VENICE
(4) TOLEDO FIM subscreve R$ 52 milhões no FlP VENICE
(5) FlP VENICE adquire ações STP de IVAN por R$ 52 milhões
OBS: Na realidade, as subscrições de Marcela e Rafael sequer possuíam substância
econômica nesta data, uma vez que nenhum dos dois possuía patrimônio
compatível com a operação, tendo sido formalizados contratos de empréstimo,
por IVAN, 8 dias depois.
07/01/2015 - IVAN assina contratos de mútuo, formalizando empréstimo de R$ 19
milhões para cobrir as integralizações de Marcela e Rafael no TOLEDO FIM.
Fev e Mar/2015 - Tratativas do BTG PACTUAL com o grupo FLEETCOR para
adquirir ações da STP.
11/03/2015 - IVAN e filhos realizam nova subscrição no TOLEDO FIM, agora de R$
1,6 milhão cada (total de R$ 5 milhões)
MOVIMENTAçÕES FINANCEIRAS:
14/01, 13/02, 06/03, 11/03 e 18/03/2015 IVAN e filhos integralizam o total de R$
19 milhões (cada) no TOLEDO FIM (total de R$ 57 milhões).
06/03, 11/03, 18/03 e 23/03/2015 - FlP VENICE transfere para IVAN R$ 52 milhões
pela "venda" de 20% das ações da STP (que, na realidade, foram desembolsados
por ele mesmo)
Fl. 7983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
5
07/04/2015 - FLEETCOR apresenta "Proposta Não Vinculante" ao BANCO BTG
PACTUAL, formalizando interesse na aquisição de até 75% ações da STP,
concluindo um período de estudo e troca de informações preliminares.
30/04/2015 - Transferência de 4.459.520 ações STP de IVAN para FlP VENICE (data
da anotação no Livro de Registro de Ações), passando o FlP a integrar o quadro de
acionistas da empresa, com 20% de participação. (IVAN recolhe, nesta data, R$
3,7 milhões de IRPF sobre o ganho apurado).
Na mesma data, FlP VENICE participa pela já vez de AGE na STP, ratificando as
indicações dos membros do Conselho de Administração realizadas por IVAN nos
mandatos anteriores, quais sejam, o próprio IVAN e João Carlos Faislon.
ALIENAÇÃO:
02/09/2015 - VB Serviços (controlada da FLEETCOR) assina "Acordo de
Confidencialidade" para analisar informações e documentos confidenciais com
objetivo de adquirir a totalidade das ações da STP, exceto aquelas detidas pela
ARTERIS (4,68%).
14/09/2015 - Acionistas da STP assinam "Acordo de Exclusividade e Outras
Avenças" com FLEETCOR, para compra de 95,32% das ações da empresa
14/03/2016 - FLEETCOR formaliza (por meio de sua controlada DBTRANS), com
assinatura do "Contrato de Compra e Venda", a aquisição da totalidade das ações
da SLP, das quais 33,3% pertenciam a IVAN, sendo que 11,33% estão formalmente
em seu nome e 20% em nome do FIP VENICE
31/08/2016 - Fechamento da operação com assinatura do "Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Ações" e do "Termo de Fechamento".
FlP VENICE recebe TED (Banco Itaú) no valor de R$ 827.112.295,53.
IVAN recebe R$ 468.482.873,64 em sua conta corrente, correspondente às ações
STP que permaneceram em seu nome [11,33%].
Também em 31/08/2016, FlP VENICE amortiza (resgata) R$ 867 milhões,
correspondente ao ganho com a alienação das ações da STP (R$ 827 milhões) mais
dividendos recebidos (R$ 40 milhões), transferindo o montante para o TOLEDO
FIM [agora denominado RAIZ FIM].
30/09/2016 - IVAN recolhe IRPF sobre 11,33% das ações STP que estavam em seu
nome (total R$ 66.386.785,15)
IVAN não recolhe IR sobre os 20% de ações STP que transferiu para o FIP VENICE,
valendo-se (ilicitamente) da isenção concedida pela legislação dos Fundos de
Investimento.
A amortização pelo RAIZ fim, ou seja, o resgate do montante recebido na
operação pelo FlP VENICE, também é isento de tributação.
18/12/2017 - IVAN converte os contratos de mútuo de 07/01/2015, assinados com
Marcela e Rafael, em contratos de doação.
Fl. 7984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
6
3 - DAS PARTES ENVOLVIDAS E ANÁLISES
3.1 - Das Pessoas Jurídicas Adquirentes (DBTRANS/FLEETCOR)
(...)
Como se vê, a resposta do BTG PACTUAL é compatível com as notícias veiculadas
pela imprensa, e demonstra que a intenção dos acionistas da STP em venderem
suas ações vem desde o final do ano de 2010, e que, na segunda ocasião, as
tratativas com o grupo FLEETCOR iniciaram-se nos primeiros meses de 2015, o que
coincide exatamente com a início das etapas do planejamento tributário
empreendido por IVAN (as quais foram graficamente demonstradas na subseção
anterior)
(...)
3.2 - Da Pessoa Jurídica Alienada (STP)
A pessoa jurídica cujas ações foram alienadas no contexto do planejamento
tributário em análise denominava-se SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS
S.A. (STP), CNPJ no 05.699.264/0001-07, e consistia em uma sociedade por ações,
cujas atividades iniciaram-se em 11/06/2003 e, conforme preceitua o artigo 2o do
Estatuto Social, consignado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária de
31/08/2016, tinha por objeto social "(i) a administração de bens e negócios
próprios; (ii) a participação como sócia ou quotista em outras sociedades
prestadoras de serviços ou comercializadora de produtos; e (iii) a aquisição, a
importação, a venda, a locação ou a distribuição de etiquetas eletrônicas".
A STP controlava ainda outra empresa, a Sociedade de Gestão de Meios de
Pagamento Ltda. (SGMP), CNPJ 06.000.443/0001-69, que operava a marca "ONDA
LIVRE". No entanto, conforme consta no Balanço Patrimonial da STP levantado em
30/11/2014 (o qual consta em seu Laudo de Avaliação), o patrimônio da SGMP era
de apenas R$ 55.926,75, o que representava somente 0,02% do Ativo da STP.
Por outro lado, o patrimônio da CGMP (R$ 260.663.780,00) representava 99,78%
do Ativo da STP em 30/11/2014. A CGMP foi criada no ano 2000, opera as marcas
"SEM PARAR" e "VIA FÁCIL", e o serviço por ela oferecido está presente nos
Estados de São Paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia,
Pernambuco e Distrito Federal.
Após ter a totalidade de suas ações alienadas, em 31/08/2016, para a empresa
FLEETCOR), a STP é extinta, em 30/11/2016, ao ser incorporada por sua
controlada CGMP. A título informativo, cabe comentar que, logo em seguida, a
CGMP incorpora também SGMP (em 30/03/2017) e, meses depois, sua
controladora DBTRANS (em 31/08/2017), como já comentado.
(...)
Observe-se que o sujeito passivo Ivan fez parte do corpo diretivo da STP, como
Diretor Presidente no ano de 2004, e integrou o Conselho de Administração desde
Fl. 7985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
7
o ano de 2003 até o momento em que foi alienada à DBTRANS em agosto de 2016,
quando o quadro de conselheiros foi completamente destituído, ou seja, esteve à
frente da condução da empresa, desde o inicio de suas atividades até sua
transferência para o grupo norte-americano.
IVAN foi, na realidade, fundador do negócio que veio a ser alienado em 2016, uma
vez que foi ele pessoalmente que constituiu a CGMP em 04/10/2000 (como
sociedade limitada), detinha diretamente 0,01% de suas cotas, e as demais
99,99% eram detidas pela empresa C.C.B.R - CATEL CONSTRUÇÕES DO BRASIL
LTDA (CNPJ 66.686.221/0001-73), da qual IVAN era sócio gerente e detentor de
70% de participação (e permanece atualmente como acionista com 99,99% de
participação e diretor). Além disso, logo de início, em 26/10/2000, assumiu o
cargo de diretor presidente da CGMP e posteriormente passou a compor o
Conselho de Administração da empresa.
Observa-se, ainda, que em quase todas as assembléias realizadas pela empresa ao
longo dos anos, IVAN assina as atas como presidente ou secretário da mesa.
Ademais, a proposta da assessoria financeira prestada pelo BTG PACTUAL em
2015, com o fim de alienar as ações da STP, é direcionada pessoalmente a IVAN
TOLEDO DE CORRÊA FILHO.
(...)
3.3 - Do Fundo Interposto n 1 (TOLEDO FIM ou RAIZ FIM)
O primeiro fundo interposto na operação em análise foi constituído em
13/02/2012, sob a forma de condomínio aberto, regido pela Instrução CVM no
391/2003, com a denominação de FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO SUÉCIA, CNPJ no 15.106.614/0001-20 pela Administradora BRL
TRUST DlSTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILÁRIOS S/A, CNPJ n
13.486.793/0001-42.
Em 30/12/2014, o Fundo é adquirido por IVAN, juntamente com seus filhos
MARCELA CORRÊA DE TOLEDO e RAFAEL CORRÊA DE TOLEDO, passando a
denominar-se TOLEDO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO ("TOLEDO FIM"). Seu novo Regulamento estabelece que a forma passa a
ser de condomínio fechado, destinado a um grupo restrito de investidores,
integrantes de uma mesma família (art 1o §4). O Prazo de Duração do Fundo é de
25 anos, contado da data da primeira integralização de cotas (art 1q §jQ),
prorrogável automaticamente por igual período.
(...)
Ainda em 30/12/2014, é lavrada Ata de Assembleia Geral de Cotistas, por meio da
qual é deliberado investimento no FlP VENICE, com a subscrição de 52.231,953
cotas de emissão no valor unitário de R$ 1.000,00, totalizando os exatos R$
52.231.953,00 que estão sendo subscritos no "TOLEDO FIM", com mesmo prazo de
integralização em 31/03/2015.
Fl. 7986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
8
Também em 30/12/2014, lavra-se nova ata de Assembleia Geral de Cotistas do
TOLEDO FIM por meio da qual delibera-se que o Administrador do Fundo deverá
exercer direito de voto no FlP VENICE de forma a aprovar a aquisição de 4.459.520
ações de emissão da empresa STP (20% de seu capital social), no valor de R$
52.231.950,78, a ser pago até 31/03/2015 ao vendedor IVAN CORRÊA DE TOLEDO
FILHO.
Em 11/02/2015 é realizada nova subscrição, de 5.000 quotas no valor unitário de
R$ 1.000,00 (valor total de R$ 5.000.000,00),
(...)
Nos meses subsequentes, o FlP VENICE recebe dividendos da STP (R$ 3,6 milhões
em 29/04/2015 e R$ 4,1 milhões em 07/07/2015). Pouco depois, em 28/08/2015,
os Cotistas do TOLEDO FIM deliberam orientar o Administrador do Fundo a
aprovar a amortização (ou seja, o resgate) de R$ 5.000.000,000 do FlP.
Em 14/09/2015, delibera-se aprovar a celebração do Contrato de Exclusividade e
Outras Avenças a ser firmado na mesma data pelo FlP VENICE, na qualidade de
acionista da STP.
Em 21/12/2015, TOLEDO FIM passa a denominar-se RAIZ FUNDO DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO
-INVESTIMENTO
NO
EXTERIOR (RAIZ FIM).
3.4 - Do Fundo Interposto n 2 (FlP VENICE)
O segundo fundo interposto na operação em análise foi constituído em
27/08/2013 sob a denominação de FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
VENICE, CNPJ no 18.874.999/0001-63, pela Administradora BRL TRUST SERVIÇOS
FlDUCIÁRlOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ n' 07.669.414/0001-57. Em
28/04/2016, a administração do Fundo foi transferida para a empresa BRLTRUST
INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ n' 23.025.053/0001-62.
Conforme consignado em seu Regulamento, o FlP VENICE foi constituído sob a
forma de condomínio fechado, regido pela Instrução CVM no 391/2003, destinado
a investidores qualificados, e seu Prazo de Duração é de 20 anos, contados a partir
da primeira integralização de cotas (art 3o), prorrogável por deliberação em
Assembleia Geral.
(...)
Em 30/12/2014, o FlP VENICE é adquirido por IVAN e filhos, por meio do TOLEDO
FIM, ocasião em que é realizada a primeira emissão e subscrição de quotas,
conforme descrito na subseção anterior, no total de 52.231,95178 de R$ 1.000,00
com valor total de R$ 52.231.951,78, valor correspondente ao investimento em
4.459.520 ações da empresa STP (equivalente a 20% de seu capital social), no
valor de R$ 52.231.950,78, a ser pago até 31/03/2015 ao vendedor que, não por
acaso, é o próprio IVAN CORRÊA DE TOLEDO FILHO.
Fl. 7987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
9
O pagamento a IVAN por conta da alienação das ações da STP ocorre da seguinte
forma, conforme cópias de TEDS apresentadas, valores lançados a débito da conta
corrente do FlP VENICE no Banco Itaú e crédito da conta corrente de IVAN no
mesmo banco
(...)
É curioso observar que as cópias das referidas TEDS foram encaminhadas a esta
fiscalização pelo próprio IVAN em resposta ao Termo de Início de Diligência Fiscal
(item 11), por meio do qual foi solicitada a apresentação de comprovação
financeira do recebimento (por IVAN) dos R$ 52.231.950,78 frutos da alienação
das ações da STP.
Ou seja, ao ser solicitado a comprovar o recebimento dos R$ 52 milhões, ao invés
de IVAN apresentar extrato bancário apontando a entrada dos recursos em sua
conta pessoal, ele entrega comprovantes dos pagamentos feitos (a ele) pelo FlP
VENICE. Tal lapso deixa transparecer a realidade dos fatos, qual seja, foi ele
mesmo (na abertura de um FlP) que realizou o pagamento a si mesmo (na
condição de IVAN pessoa física), pois alienante e adquirente são, neste caso, em
essência, a mesma pessoa.
Em 30/04/2015, IVAN recolhe R$ 3.724.798,38 referentes ao IRPF incidente sobre
o ganho de capital auferido na suposta "alienação" ao FlP VENICE. Convém
observar que o valor de R$ 52 milhões, pelo qual foram transferidas as ações, foi
apurado com suporte em laudo de avaliação (contratado pelo próprio IVAN),
elaborado pela empresa AFAS ADVISER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, que
avaliou o patrimônio contábil da empresa na data-base de 30/11/2014. O laudo
foi assinado em 22/12/2014 e apura um valor de R$ 261.159.753,83, dos quais
20% (que são transferidos, naquele momento, para o FlP) correspondem a R$
52.231.950,77
Observe-se que pouco mais de 3 meses depois, em 07/04/2015, a FLEETCOR
apresenta "Proposta Não Vinculante" para compra da STP com valor
correspondente a R$ 4,25 bilhões (conforme consta na pg.3, item vi, do Acordo de
Exclusividade e Outras Avenças).
Como o próprio Laudo ressalta, a determinação do valor do patrimônio líquido
contábil da STP ali consignada teve como propósito (item l): "apresentá-lo à
Instituição Financeira que será gestora de fundos de investimentos privados, cujos
ativos compreenderão as ações de propriedade do Sr. Ivan Correa de Toledo Filho,
da referida empresa". Vê-se que o próprio laudo demonstra que, na realidade, as
ações da STP estavam sendo avaliadas para fins de integralização em um Fundo
de propriedade de IVAN, e não para fins de alienação, até porque, caso se tratasse
de fato de uma alienação, a avaliação dar-se-ia a valor de mercado, e o IRPF
devido naquele momento seria muito superior.
Para sermos mais precisos, basta observar que, pouco mais de um ano depois,
essas mesmas 4.459.520 ações STP foram alienadas à DBTRANS/FLEETCOR por R$
Fl. 7988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
10
827 milhões, valor este 16 vezes superior (I!!) aos R$ 52 milhões que foram
tributados por IVAN em 30/04/2015. Resta evidente que, na essência, não se
tratou se uma alienação de IVAN para FlP VENICE, mas sim de integralização de
capital no FlP VENICE, por meio do TOLEDO FIM, com ações que eram de
propriedade de IVAN.
Assim, a suposta alienação, com recolhimento de ganho de capital baseado em
valor contábil do bem e, ainda, o empréstimo de numerário aos filhos para
integralizarem capital no TOLEDO FIM (que, ao contínuo, integralizou capital do
FlP VENICE), ou seja, toda essa sequência de atos formais (simulados) que
culminaram na transferência das ações STP para o FlP VENICE, claramente teve o
objetivo de tentar dar validade à situação jurídica (inverídica) de que, no momento
da venda para a DBTRANS/FLEETCOR, essas ações seriam de propriedade do FlP, e
não mais de IVAN.
Convém também observar que a decisão do FlP VENICE "adquirir" as ações da STP
foi tomada pela Assembleia Geral de Cotistas realizadas às 15h do dia
30/12/2014. Como já dito, o FlP VENICE passou a ter, naquela data, um cotista, o
TOLEDO FIM, que, por sua vez, passou a ter como cotistas IVAN e seus filhos
Marcela e Rafael. Na mesma data, o Regulamento do FlP é alterado, excluindo-se
o Comitê de Investimentos, alterando sua classificação ANBIMA para "Restrito
Tipo 3" para adequar-se a tal situação, permitindo que a decisão pelo
investimento na STP pudesse ser realizada de forma unilateral pelo único cotista
do Fundo.
O FlP VENICE somente veio a constituir novo Comitê de Investimentos um ano
depois, em alteração ao Regulamento realizada em 21/12/2015. O novo Comitê
Gestor é composto por Lívia Bartholomei Rodrigues (cunhada de IVAN) e, não por
acaso, pelo próprio IVAN.
Portanto, fica evidente que o Administrador do Fundo é um mero executor das
decisões de investimento tomadas unilateralmente por IVAN, sobretudo em
relação à decisão pela aquisição das ações da STP em 30/12/2014, que foi tomada
concomitantemente à destituição do Comitê de Investimentos.
Outro fato relevante a se considerar é que, após (formalmente) adquirir as ações
da empresa STP de IVAN, o FlP VENICE indicou, em 30/04/2015, dois membros
para o Conselho de Administração da STP, sendo um deles o próprio IVAN, e o
outro Sr. joão Carlos Faislon Santana, e como suplentes, seu irmão, Márcio Corrêa
de Toledo, e seu filho, Rafael Corrêa de Toledo. Ocorre que os 4 (quatro) nomes
indicados, em realidade, são os mesmos que já compunham o Conselho de
Administração da STP por indicação de IVAN.
IVAN e João Carlos (como conselheiros) e Márcio (como suplente) já ocupavam
estes cargos desde 2006, ou seja, nos 9 (nove) mandatos anteriores, e Rafael,
desde 2013. Ou seja, na essência, sequer houve indicação de conselheiros pelo FlP
VENICE, o que houve foi a ratificação das indicações feitas por IVAN, agora "em
nome" do FlP VENICE. Assim, o FlP não teve qualquer influência decisória na
Fl. 7989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
11
gestão da STP durante o período de 1 ano e 4 meses em que figurou como
acionista da empresa, uma vez que, na realidade, IVAN realizou as indicações de
membros ao conselho (dentre os quais, ele próprio) como se o FlP as tivesse feito.
Com a entrada do FlP VENICE no quadro de acionistas da STP, foi celebrado o 2o
Aditivo de Acordo de Acionistas, em 30/04/2015. Em diversos trechos do
documento fica evidenciada a falta de autonomia do FlP nas decisões da STP, ou
melhor, fica claro que, "aos olhos" dos demais acionistas da STP, FlP VENICE e
IVAN seriam o mesmo acionista e não teriam tratamento distinto.
O primeiro ponto a se observar é o que trata da própria indicação dos membros do
Conselho de Administração já comentado. veja que não foi concedido novo direito
de indicação ao VENICE na qualidade de novo acionista. Foi apenas transferido ao
VENICE o direito que antes era de ivan, ou seja, onde antes se lia IVAN, agora lê-se
VENICE, mas o VENICE é controlado por IVAN, ou seja, na prática não se alterou
quem tem poder de decisão na STP (IVAN).
(...)
Nos trechos abaixo, fica clara, ainda, a condição imposta pelos acionistas da STP
de que, não somente o FlP VENICE, mas também o TOLEDO FIM, deveriam
obrigatoriamente permanecer vinculados a IVAN, e que o VENICE comprometer-
se-ia a votar sempre uniformemente com IVAN nas reuniões e assembléias da
companhia, ou seja, na essência, VENICE não tinha autonomia para votar, e quem
seguia exercendo direito de voto era IVAN:
(...)
Consta consignado, ainda, no documento, que IVAN permanece responsável por
todas as obrigações que recaiam sobre o FlP VENICE no contexto do Acordo de
Acionistas da STP:
(...)
Com o intuito de avaliar ainda um eventual desenvolvimento das empresas STP e
CGMP no período em que o FlP VENICE figurou no quadro de acionistas da STP,
compulsamos as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais constantes
nas DlPjs e ECFS transmitidas pelas duas empresas, com base nas quais foram
extraídos os dados dos dois quadros comparativos abaixo:
(...)
Vê-se na evolução demonstrada nos quadros acima, que o Patrimônio Liquido das
duas empresas cresceu cerca de 3.000%, proporcional ao ganho de capital
apurado na alienação das duas empresas em agosto de 2016 (que também foi da
ordem de 3.000% conforme será demonstrado mais adiante), e tal crescimento
ocorreu ao longo de 12 anos (2004 a 2016).
Na realidade, analisando-se a evolução do lucro liquido das duas empresas no
decorrer do tempo, verifica-se uma desaceleração de crescimento após a entrada
do FlP VENICE, pois os anos de 2015 e 2016 foram os únicos em que se verificou
Fl. 7990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
12
redução de resultado apurado e redução de Patrimônio Liquido. Assim, do ponto
de vista econômico também não faz sentido atribuir ao FIP VENICE o ganho de
capital apurado na alienação das duas empresas, tendo em vista que o
crescimento das empresas STP e CGMP ocorreu ao longo dos anos anteriores à sua
entrada no quadro de acionistas.
Cabe, por fim, observar que o FlP VENICE não fez qualquer investimento na STP, no
breve período em que figurou como acionista da empresa
(...)
Embora o FlP VENICE não tenha aplicado nenhum recurso na STP, não tenha tido
nenhuma real influência nos negócios da empresa, além do fato de que sua
entrada no quadro de acionistas não teve nenhum impacto para o seu
crescimento e, ainda, diante do fato claro e evidente de que a valorização da STP
(e, por decorrência, de suas ações) se deu ao longo de mais de uma década de
atuação nos mercados de pagamento eletrônico de pedágio, apesar de tudo isso,
o lucro de cerca de R$ 827 milhões auferido na venda de 20% das ações da STP foi
registrado na contabilidade do FlP, sendo imediatamente transferido para seu
cotista, um outro Fundo, o RAIZ FIM (antigoTOLEDO FIM).
Compulsando os demonstrativos do RAIZ FIM apurados em 31/12/2015 e
31/12/2016, verifica-se claramente o estrondoso crescimento de seu patrimônio,
cerca de 17 vezes, em um ano, em decorrência da incorporação do ganho de
capital apurado pelo FlP VENICE com a venda das ações STP, ganho este que,
como já dito, o Fundo não contribuiu em nada para que ocorresse:
(...)
Diante de todo o exposto, fica claro que o FlP VENICE prestou-se ao papel de mero
ente interposto em relação à alienação das 4.459.520 ações da STP, de
propriedade de IVAN, eis que não se cumpriram todas as etapas de um ciclo de um
investimento novo (captação de recursos, identificação de oportunidades, seleção,
estruturação
e
acompanhamento
de
investimentos
e,
finalmente,
desinvestimento) esperado de um fundo de investimento em participações e nem
ao menos se influiu efetivamente na escolha do investimento, e nem mesmo no
processo de estruturação e decisório da empresa vendida e nem influiu no seu
desinvestimento.
Assim, resta evidente que a participação dos dois Fundos - FlP VENICE e TOLEDO
FIM (RAIZ FIM) - na venda das ações da empresa SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE
PAGAMENTOS S/A (STP) foi irrelevante, salvo na esfera da redução de carga
tributária incidente sobre a venda.
3.5 - Das Pessoas Físicas Interpostas (MARCELA e RAFAEL)
Compulsando as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF) de MARCELA CORRÊA DE TOLEDO, CPF n° 360.206.078-01, e RAFAEL
CORRÊA DE TOLEDO, CPF no 370.331.998-48, filhos de IVAN, referentes ao
Fl. 7991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
13
exercício de 2015 (ano-calendário 2014), verificamos que nenhum dos dois possuía
patrimônio compatível com as subscrições realizadas no TOLEDO FIM (R$ 17
milhões em 30/12/2014 e R$ 1,6 milhão em 11/03/2015), que resultaram em um
total de R$ 19 milhões de integralização (cada um) em março de 2015.
Ambos declaram ter recebido, no ano 2014, rendimentos de CCBR - CATEL
CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA (empresa de propriedade do pai), que não
chegaram a R$ 100 mil (sendo R$ 50 mil doados a cada um por IVAN), e tinham
patrimônio composto basicamente por 50% (cada) de um apartamento também
doado pelo pai em 2008 (no valor de R$ 825 mil)
(...)
Veja-se que, em 30/12/2014, data em que foi realizada a subscrição de R$ 17
milhões no TOLEDO FIM, a operação sequer possuía lastro econômico, uma vez
que MARCELA e RAFAEL não possuíam recursos para arcar com a operação. Em
07/01/2015, IVAN formaliza contratos de mútuo com os filhos, por meio dos quais
empresta R$ 19 milhões a cada um. Ato contínuo, os três realizam integralizações
no TOLEDO FIM totalizando os mesmos R$ 19 milhões cada.
Posteriormente, houve ainda outro empréstimo no valor de R$ 22,5 milhões a
cada um, para aquisição de ações da empresa Ability Tecnologia (a qual não é
objeto do presente relatório). Quase três anos depois, em 18/12/2017, IVAN
converte todos os valores emprestados em doação.
Ao se questionar as motivações para investimento do FlP VENICE em ações da STP,
a administradora do FlP (BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA) alega uma suposta
reestruturação sucessória e patrimonial de IVAN.
(...)
Posteriormente, questionamos diretamente IVAN a fim de esclarecer o motivo que
o levou a alienar 20% das ações STP de sua propriedade para o FlP VENICE (o qual
foi criado por ele mesmo). Em resposta, o contribuinte repetiu, por intermédio de
seus representantes, a alegação da dita reestruturação sucessória:
(...)
É importante também reproduzir trecho de resposta de IVAN em que se esclarece
que até mesmo o ITCMD devido por MARCELA e RAFAEL no momento da
conversão dos empréstimos em doação, foi desembolsado por IVAN
(...)
Diante das respostas apresentadas, em primeiro lugar, não resta qualquer dúvida
quanto ao fato de que a operação foi integralmente custeada e orquestrada por
IVAN, inclusive a utilização de MARCELA e RAFAEL, os quais, como já
demonstrado, não tinham patrimônio nem de longe compatível com as transações
envolvidas. veja que até mesmo o recolhimento do ITCMD decorrente da
conversão do empréstimo em doação foi custeado por IVAN.
Fl. 7992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
14
Em relação à denominação de "empréstimo", dada, num primeiro momento, com
o fim de justificar a transferência de numerário vultoso aos filhos, e utilização
deles no planejamento tributário em questão, verifica-se, diante das justificativas
dadas, que sempre se tratou de doação, já que IVAN nunca esperou, de fato,
reaver dos filhos os valores "emprestados", até mesmo porque os valores, na
realidade, foram reavidos de imediato por ele próprio, já que a transação circular
realizada por meio dos dois Fundos de Investimentos culminou na devolução do
capital (R$ 52 milhões) para sua conta pessoal ainda no mês de março de 2015.
Examinando o contexto geral da operação, a única razão plausIvel, que se
depreende, em se denominar empréstimo uma transação que já se sabia de
antemão que se tratava de doação, seria a tentativa de dar veracidade à
participação de MARCELA e RAFAEL como reais partícipes da operação, quando, a
sequência de atos praticados revela que, na essência, a operação, em todas as
etapas que a compuseram (constituição e integralização dos dois Fundos,
transferência das ações STP para o FlP, e alienação das ações STP à DBTRANS), foi
única e exclusivamente realizada por IVAN.
Independentemente da denominação que se dê (doação ou empréstimo), o que
salta aos olhos é que a transferência financeira com recursos exclusivos de IVAN
consistiu, como já dito, numa operação circular (realizada em 30/12/2014), que
resultou na transferência de 20% das ações da STP de IVAN para o FlP VENICE. Em
termos coloquiais, é o mesmo que dizer que IVAN tirou dinheiro de um bolso e
colocou no outro, e como conseqüência transferiu a titularidade de suas ações (de
uma empresa que foi por ele mesmo constituída e desenvolvida por mais de uma
década) para um Fundo de investimentos também criado por ele próprio.
(...)
Por outro lado, se IVAN tivesse de fato a intenção de promover sucessão
patrimonial, ele poderia simplesmente ter transferido as ações da STP diretamente
para os filhos. E por que não o fez? Por que criar uma cadeia com dois Fundos e
promover toda essa sequência complexa de eventos? Simplesmente porque a
alienação da totalidade das ações da empresa e consequente ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária já era sabida e iminente, e implicaria na
incidência de 15% de IRPF sobre o ganho de capital auferido.
Afinal, como visto, a alienação das ações da STP já vinha sendo negociada desde o
final de 2010 pelos acionistas da empresa; em outubro de 2013, 10% das ações
foram vendidas para a Raízen Combustíveis; e nos primeiros meses de 2015, o
BANCO BTG PACTUAL troca informações com a norte-americana FLEETCOR, até
que em 07/04/2015, a multinacional oficializa proposta para aquisição de 75% das
ações da STP.
Observe-se que os primeiros atos preparatórios do planejamento tributário
empreendido por IVAN são formalizados em 30/12/2014, e as primeiras
movimentações financeiras ocorrem no primeiro trimestre de 2015, exatamente
no período em que o BTG PACTUAL discutia sobre o potencial do negócio com a
Fl. 7993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
15
FLEETCOR, até que finalmente em 07/04/2015 é formalizada a primeira proposta
concreta de alienação.
Alguns trechos da dita "Proposta Não Vinculante", de abril de 2015, deixam claro
que a FLEETCOR já vinha estudando a empresa alvo, com ajuda do btg PACTUAL, e
avaliando a possibilidade de adquirir as ações da STP há bastante tempo, como se
vê abaixo:
(...)
Na realidade, a data em que se materializou a transferência das ações de IVAN
para o FlP VENICE, com a alteração de titularidade procedida no Livro de Registro
de Ações da STP, foi 30/04/2015, e as quatro transferências bancárias do FlP
VENICE para IVAN pela "compra" das ações STP foram realizadas em março de
2015, ou seja, considerando-se que a primeira proposta realizada pela FLEETCOR
para compra das ações STP é de 07/04/2015 e que, obviamente, seu interesse no
negócio já vinha de muito tempo, é inequívoco que o planejamento tributário
empreendido por IVAN deu-se concomitantemente às negociações de venda da
empresa que já estavam em curso, ou melhor dizendo, é evidente que IVAN
empreendeu tal planejamento exclusivamente com vistas a evadir-se da
tributação que estava em iminência de ocorrer.
4 - DAS INFRAÇÕES
Como já demonstrado, a integralização de capital realizada por IVAN, utilizando
os filhos MARCELA e RAFAEL, no TOLEDO FIM (ou RAIZ FIM), seguido de
integralização do mesmo valor no FlP VENICE, e subsequente aquisição simulada
das ações STP de IVAN pelo FlP VENICE, fez com que os rendimentos (ganho de
capital) decorrentes da posterior alienação dessas mesmas ações à
DBTRANS/FLEETCOR passassem (em tese) a ser do FlP VENICE e não mais de IVAN.
Este aspecto é particularmente relevante porque os rendimentos dos fundos de
investimento decorrentes de alienação, liquidação, resgate, cessão ou
repactuação dos títulos, aplicações financeiras e valores mobiliários integrantes
de sua carteira são isentos do Imposto de Renda, a teor do art. 28, § 10 da Lei n°
9.532, de 1997, bem como
o art. 14, inciso l da Instrução Normativa RFB no 1.158 de 2015 (a qual substituiu a
IN RFB no 1.022/2010)
(...)
Como se vê, a transferência das ações STP de IVAN para o FlP VENICE pouco mais
de um ano antes da venda para a DBTRANS teria como efeito prático a isenção do
imposto sobre o ganho de capital, com a postergação, para um futuro incerto e
distante, de uma eventual tributação somente sobre os rendimentos dos quotistas
do RAIZ FIM, nos casos de amortização de cotas ou resgate (no prazo de 25 anos,
prorrogável a critério dos próprios quotistas do Fundo).
Fl. 7994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
16
Conforme já dito, em 31/08/2016 foram amortizadas cotas do FlP VENICE no valor
de R$ 867 milhões, montante correspondente ao valor recebido pela alienação das
ações STP (R$ 827 milhões) mais dividendos recebidos (R$ 40 milhões), porém em
favor do RAIZ FIM (antigo TOLEDO FIM), que era, então, o único quotista do FlP
VENICE. E, sendo
o RAIZ FIM um outro fundo de investimento, seus rendimentos também estariam
isentos do Imposto de Renda.
Assim, os ganhos decorrentes da venda das ações da STP foram recebidos
inicialmente pelo FlP VENICE, que seria (formalmente) o proprietário das ações, e
esses recursos, correspondentes ao valor acima referido, foram repassados a título
de amortização para o RAIZ FIM, único quotista do FlP VENICE. Em ambos os
casos, por se tratarem de fundos de investimento, não haveria incidência de
imposto, seja sobre ganho de capital, seja sobre rendimentos do fundo
decorrentes da operação de venda da empresa.
A prevalecer a pretensão do contribuinte, dada essa configuração, a única
possibilidade de haver a incidência imediata do imposto seria se o RAIZ FIM
amortizasse cotas em favor dos seus quotistas (IVAN e filhos), o que, até o
momento em que se escreve este termo não ocorreu.
O RAIZ FIM utilizou os recursos recebidos em diversas aplicações (cotas de fundos
de renda fixa no Brasil, bonds, letras financeiras, moeda estrangeira e cotas de
fundos no exterior). Aliás, o que justificaria a criação do RAIZ FIM e a transferência
para este Fundo da totalidade das cotas do FlP VENICE seria exatamente, além do
afastamento da exigência do imposto de renda sobre os ganhos decorrentes da
alienação das ações da STP, a ampliação das possibilidades de escolha de ativos
para a aplicação dos recursos.
É que, se o produto da venda das ações da STP permanecesse no FlP VENICE, este
teria que aplicá-lo predominantemente (90%) na aquisição de ações, debêntures,
bônus de subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou
permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, conforme
artigo 6q-A c/C artigo 2' da Instrução n' 391, de 06 de junho de 2003, como se verá
mais adiante.
Fica evidente, portanto, o planejamento tributário, com a realização de operações
articuladas com o propósito específico de obter uma vantagem tributária. O cerne
da questão é a licitude ou não dessa pretendida vantagem tributária, a
regularidade ou não das operações realizadas com tal propósito.
Objetivamente, resta evidente que o planejamento tributário em pauta é ilícito
porque a transferência das ações STP de IVAN para o FlP VENICE, cerca de um ano
antes de sua alienação para a DBTRANS, não teve qualquer propósito negocial e
se mostra totalmente incompatível com os objetivos de criação de um fundo de
investimento em participações. É o que será demonstrado a seguir.
Fl. 7995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
17
Um Fundo de Investimento "é uma modalidade de investimento coletivo. É uma
estrutura formal que reúne recursos financeiros de diversos investidores, para
investimento conjunto. Os Fundos de Investimento são condomínios constituídos
com o objetivo de promover a aplicação coletiva de recursos de seus participantes.
Através da emissão de cotas, estes fundos captam recursos de vários investidores,
os quais são aplicados na formação de uma carteira de ativos adquiridos no
mercado financeiro e de capitais.
(...)
Ora, sendo um fundo de investimento uma reunião de recursos de um grupo de
investidores para a aplicação em diversos ativos e, no caso especifico do Fundo de
Investimento em Participações, em ações de companhias das quais o fundo deve
participar da gestão, qual a finalidade de se integralizar capital em um Fundo, e
no mesmo instante utilizar este montante para "adquirir" ações detidas pelo
próprio cotista do Fundo, ações estas de uma empresa que foi constituída há mais
de uma década por ele mesmo? Com o agravante de que estas mesmas ações já
estavam sendo negociadas para serem vendidas para outra empresa por valor
infinitamente superior.
Se o objetivo de um investimento é a aplicação de recursos para a obtenção de um
ganho com esses investimentos, que ganhos o cotista do FlP VENICE esperaria
obter com o Fundo que não obteriam se mantivessem diretamente o controle das
ações da empresa? Qual o propósito negocial, então, de se transferir para o FlP
VENICE (por meio de uma alienação, repise-se, simulada) as ações da STP que
eram de propriedade de IVAN? Nenhum. O Fundo, neste caso, se apresenta como
mero ente interposto entre a empresa e seu acionista.
Ademais, a utilização dos filhos, que possuíam patrimônio totalmente
incompatível com o porte da operação, também não tem qualquer propósito, a
não ser dar aparente validade a uma situação que somente visava a evasão ilícita
de tributos.
Observe-se, ainda, que, em consonância com o estipulado pelo art. 6', inciso XIX,
da Instrução CVM N' 391/2003 (art. 9', inciso XX, da Instrução CVM N' 578/2016),
o regulamento do FlP VENICE prevê que os valores que venham a ser distribuídos
em beneficio do fundo, oriundos de dividendos e de juros sobre capital próprio
pagos pelas empresas investidas poderão ser distribuídos diretamente aos seus
cotistas (art. 18¶ parágrafo quarto, do Regulamento do Fundo).
De modo análogo, o art. 38 do Regulamento do TOLEDO FIM (antiga denominação
do RAIZ FIM) previu que os resultados auferidos pelo Fundo seriam incorporados
ao seu patrimônio e aplicados em novos investimentos. Entretanto, o parágrafo
único do mesmo artigo estabelece que a Assembleia Geral pode decidir por
repassar estas mesmas remunerações diretamente aos cotistas, sem que ha ja
incorporação ao patrimônio do Fundo.
Fl. 7996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
18
Com efeito, esses valores, quando repassados diretamente aos cotistas eram
isentos de imposto sobre a renda, no caso de dividendos; e tributados na fonte à
alíquota de 15% (quinze por cento), no caso de juros sobre o capital próprio (art.
22, e seu parágrafo único, da IN RFB Nq 1.022/2010), como se vê abaixo:
(...)
Ou seja, do ponto de vista tributário, para IVAN, quanto aos rendimentos
correntes
(dividendos e juros sobre capital próprio) recebidos de companhias investidas, a
principio, a situação pôde permanecer idêntica àquela anterior à constituição do
FlP VENICE e do TOLEDO FIM.
É certo que, com a edição da IN RFB N" 1.585/2015 (art. 21), o administrador do
fundo ficou responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda,
referente a destinação diretamente aos cotistas das quantias que lhes forem
atribuídas a título de dividendos e juros sobre capital próprio, como se vê abaixo:
(...)
Por outro lado, como antes visto, os ganhos de capital oriundos da venda das
ações da STP foram objeto de amortização de cotas na mesma data do seu
ingresso no FlP VENICE, para o reenquadramento de sua carteira. Ocorre que, se
tal amortização de cotas tivesse se dado em nome dos cotistas originários do
fundo, haveria necessariamente a tributação prevista no § 2o do art. 2o da Lei n'
11.312, de 2006.
Daí a criação do TOLEDO FIM (atual RAIZ FIM), constituído por IVAN e filhos, cujas
cotas foram integralizadas com capital exclusivo de IVAN, por meio da transação
circular que culminou com a transferência de 20% das ações da STP de IVAN para
FlP VENICE e, assim, RAIZ FIM tornou-se o destinatário único da amortização de
cotas. Deste modo,uma vez que se trata de um fundo de investimento, essa
amortização ficou isenta de tributação.
Convém novamente ressaltar, como já visto antes, que, embora o contrato de
compra e venda das ações da STP (à DBTRANS) tenha sido firmado em 14/03/2016
(e seu aditamento e termo de fechamento em 31/08/2016), as negociações com
vistas a essa compra e venda, como é usual nesse tipo de operação, já vinham
ocorrendo há bastante tempo, bem antes da constituição do FIPVENICE e do
TOLEDO FIM.
Do acima exposto, estando caracterizada a ausência de propósito negocial na
alienação das ações da empresa SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS S/A
(STP) para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VENICE (FlP VENICE),
desnuda-se o real propósito da operação, qual seja, alterar os elementos
constitutivos da obrigação tributária quando da efetiva alienação das mesmas
ações, à DBTRANS ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA (DBTRANS),
mais particularmente o sujeito passivo, que passaria a ser o FlP, o qual, a
Fl. 7997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
19
prevalecer a pretensão do contribuinte, e como já exaustivamente referido, estaria
isento do imposto de renda sobre o ganho de capital.
5 - DA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL
Caracterizado o planejamento tributário ilícito, resta configurada a infração fiscal
passível de lançamento tributário para a formalização da exigência do imposto
que deixou de ser recolhido, juntamente com os correspondentes acréscimos
legais.
O rendimento a ser tributado é o ganho de capital na alienação de 4.459.520
ações da SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS S/A, correspondente a 20%
de participação na empresa. Para tanto, por todo o exposto, deve ser
desconsiderada a transferência das ações por alienação simulada para o FUNDO
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VENICE (art. 167 do Código Civil), a qual foi
formalizada em 31/12/2014 (e efetivada em 30/04/2015). Como se viu, a dita
alienação e demais etapas, com utilização dos fundos FlP VENICE e RAIZ FIM, bem
como dos filhos de IVAN (Marcela Corrêa de Toledo e Rafael Corrêa de Toledo),
que viabilizaram o planejamento tributário ilícito, foram realizadas sem propósito
negocial e em total descompasso com os objetivos da criação de fundos de
investimento; o único propósito que se pode vislumbrar é o de driblar
maliciosamente as normas de incidência tributária.
Desconsiderados os fundos, emerge como efetivo proprietário das ações da
empresa alienada IVAN CORRÊA DE TOLEDO FILHO, sendo este o beneficiário
último do ganho de capital. Como tal, deve ser posicionado como sujeito passivo
da obrigação tributária relativamente ao imposto incidente sobre o ganho de
capital.
(...)
6 - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Conforme demonstrado ao longo deste termo, em relação às infrações descritas, o
contribuinte promoveu e se beneficiou de um planejamento tributário ilício por
meio de uma sequência de atos simulados, cujo objetivo foi alterar
maliciosamente as características essenciais da obrigação tributária decorrente da
venda de açõesrepresentativas de sua participação societária na empresa
SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS S/A.
Portanto, restou caracterizado o evidente intuito de lesar a Fazenda Pública, fato
ensejador da exasperação da penalidade aplicada, conforme preceitua o art. 44, §
1o, da Lei no 9.430/96
(...).
Os valores originais apurados na autuação foram:
Fl. 7998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
20

Sobre o valor apurado de IRPF devido foi ainda aplicada multa qualificada de 150%,
e houve a incidência dos juros de mora, resultando no quadro colado à e-fl. 7627, no relatório do
acórdão recorrido.
O contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 7134/7205) na qual, resumidamente,
apresentou as seguintes alegações:
a) Que haveria erro material na determinação da base de cálculo;
b) Que haveria transcorrido o prazo decadencial, haja vista que o termo de início
de sua contagem deveria ser 30/04/2015;
c) Que não houve interposição, e sim uma estruturação legítima para fins
sucessórios;
d) Que se houvesse intenção de planejamento tributário, teria transferido a
totalidade de suas ações ao fundo, e não 2/3 delas;
e) Que das interações entre STP e BTG em 2010 não resultou um único negócio;
f) Que as tratativas com o Grupo Fleetcor para a potencial alienação das ações da
STP se iniciaram apenas em agosto de 2015, quando houve a contratação da
assessoria financeira do BTG para o fim específico de abrir as negociações e
intermediar uma possível venda da empresa;
g) Que não foram razões tributárias, mas sim familiares, sucessórias, empresariais
e econômicas que moviam o Requerente para implementar sua reestruturação
sucessória e patrimonial no final de 2014;
h) Que a jurisprudência dominante do CARF tem reconhecido a legitimidade de
reestruturações sucessórias realizadas pelos contribuintes;
i) Que não houve no presente caso qualquer tipo de ato doloso, fraudulento,
simulado, abusivo ou artificial que pudesse de qualquer modo justificar a
imposição de penalidade de ofício na forma qualificada;
j) Que deve ser afastada a cobrança dos juros sobre a penalidade aplicada, uma
vez que a taxa SELIC não foi criada por lei para fins tributários;
Para dirimir a dúvida em relação ao alegado erro da base de cálculo, tendo em vista
o não abatimento, pela fiscalização, de valor recolhido de IRPF quando da alienação das ações de
IVAN para o FIP VENICE, foi determinado pela DRJ a realização de diligência.
Apresentados o Relatório Diligência, e-fls.7590/7593, e a Manifestação à diligência,
e-fls.7598/7609, o acórdão de DRJ decidiu, por unanimidade, pelo abatimento do valor recolhido
Fl. 7999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
21
anteriormente de IRPF, seguindo em discussão o valor devido de IRPF de R$116.232.556,31, a ser
acrescido de multa de ofício qualificada (150%) e de juros de mora. A ementa do acórdão de DRJ
foi a seguinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. TERMO DE INÍCIO.
A incidência do IRPF sobre ganhos de capital ocorre sob o regime de caixa, pelo
que não se encontra decaído o lançamento fiscal cientificado ao contribuinte
antes do prazo quinquenal, com termo de início na data do efetivo recebimento
dos recursos alusivos à alienação.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP. FINALIDADE. FALTA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Comprovada a interposição de fundos de investimento, com o fim exclusivo de
usufruir da isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de
sociedade formalmente controlada por tais entidades, deve-se desconsiderar os
fundos de investimento, de modo a cobrar o tributo do proprietário último das
ações da sociedade vendida.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
Só é considerado válido o planejamento tributário - conjunto de medidas e atos
adotados pelo contribuinte na organização de sua vida econômico-fiscal - se este
se pautar pela legalidade, com o afastamento de abuso de direito em relação aos
atos e negócios praticados, os quais devem possuir verdadeiro propósito negocial.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQÜÊNCIA
O fato de cada uma das transações, isoladamente e do ponto de vista formal,
ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de operações,
quando fica comprovado que os atos praticados tinham objetivo diverso daquele
que lhes é próprio, visto que, por trás da verdade declarada, existia uma única
intenção, qual seja, a venda do negócio para terceiro com pagamento a menor de
imposto.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO.
Em havendo apuração de ganho de capital na pessoa física do contribuinte,
reconhecido como o real sujeito passivo da obrigação tributária na alienação dos
20% da STP para a DBTRANS, e não o FIP VENICE, e tendo o Fisco reconhecido que
a primeira operação de venda destas mesmas ações para o FIP VENICE foi
Fl. 8000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
22
simulada, há de considerar o pagamento do imposto apurado na operação
simulada, que foi desconsiderada pelo Fisco, na operação real de venda
constatada pela fiscalização.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da impugnação,
em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
principalmente se o contribuinte não informou quais elementos almeja
apresentar e o que pretende especificamente provar com eles.
Considere-se, ainda, que os elementos de prova a favor do interessado, nesse
caso particular, deveriam ser produzidos por ele próprio e apresentados quando
de sua impugnação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignado, em 19/06/2023 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual
reitera argumentação já trazida em sede de impugnação e alega, dentre outras questões:
i)
Que os fatos em questão obedecem estritamente aos limites propostos pela
D. Autoridade Julgadora;
ii)
Que os precedentes administrativos citados na decisão recorrida não se
aplicariam aos fatos em discussão;
iii)
Que não houve simulação, tendo sido todos os atos praticados com
transparência e cumprindo a legislação aplicável;
iv)
Preliminarmente, que houve decadência e erro de sujeição passiva;
v)
Que a decisão se equivocou ao invocar uma questão temporal, citando o
curto lapso temporal de 2h30min no qual foi feita reestruturação e venda de
ações;
vi)
Que houve proposito negocial, haja vista a posterior aquisição de ações da
Ability;
vii)
Que não houve um assédio continuado por compradores da STP;
Fl. 8001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
23
viii)
Que o recorrente era, mesmo antes da estruturação, acionista minoritário;
ix)
Que o fato de Marcela e Rafael serem filhos do Recorrente não pode ser
visto como a implicar que sempre e em todo caso aprovarão qualquer
decisão do Recorrente a respeito daquela estrutura montada;
x)
Que a propriedade de ações de uma determinada sociedade (i.e., STP) não
está condicionada, sob nenhuma perspectiva, à realização de aportes
adicionais ao capital dessa sociedade, notadamente quando a aquisição da
participação ocorreu por meio de uma operação secundária de aquisição;
xi)
Que a regulamentação da CVM autoriza expressamente que FIPs sejam
detidos de forma exclusiva ou por membros de uma mesma família, e que
nunca houve questionamentos dessa estrutura, seja pela CVM, seja pelo
BACEN;
xii)
Que o art. 116, § único do CTN não é autoaplicável, havendo impossibilidade
de desconsideração dos negócios jurídicos praticados;
xiii)
Que a decisão do FIP Venice acerca da manutenção de conselheiros foi
também uma decisão tomada com base na prerrogativa de um FIP, ou seja,
envolvendo, necessariamente, seu administrador e gestor credenciados na
CVM;
xiv)
Que o propósito de criação da referida estrutura de fundos com o Raiz FIM e
o FIP Venice sempre foi o de viabilizar a reestruturação sucessória do
Recorrente em relação a seus dois filhos mais velhos, mediante a alocação
específica de parte do disponível de seu patrimônio acumulado previamente
ao seu segundo casamento;
xv)
Que a legislação estadual de São Paulo sobre doações, ao dispor sobre o
conceito de “valor de mercado” para fins de incidência do ITCMD, autoriza a
utilização do valor patrimonial para situações como a venda realizada de
IVAN para o FIP VENICE;
xvi)
Que o que define a transação como integralização ou compra e venda não é
o preço praticado, mas sim a natureza jurídica da transação;
xvii)
Que o caso também poderia ser enquadrado em uma situação de “opção
fiscal”. Isso porque, o Recorrente sem uma motivação tributária e, ao
contrário, com sólidas razões familiares, empresariais e econômicas, optou
legitimamente por implementar a sua estrutura sucessória por meio de uma
plataforma de fundos de investimento, assim como poderia ter adotado
outras opções, dentre as quais a de doação direta dessas ações aos seus
filhos, por exemplo – não fosse pelas restrições e inconvenientes na área de
família e sucessões expostos;
xviii)
Descabimento da multa qualificada e impossibilidade de aplicação de juros
sobre a multa;
Fl. 8002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
24
Discorre ainda, dentre variados temas, sobre o histórico do contribuinte, sua
família, sobre a legitimidade da estrutura de fundos para fins sucessórios, sobre simulação, bem
como cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Por fim, pede a reforma da decisão recorrida, cancelamento da autuação
remanescente e, subsidiariamente, a redução da multa de ofício para 75%, e a apresentação
oportuna de memoriais.
Foram apresentadas pela PGFN contrarrazões ao recurso voluntário, com os
seguintes destaques:
A)
Que não merecem prosperar as alegações preliminares de decadência e erro
de identificação do sujeito passivo;
B)
Que deve ser aplicada a regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, em
virtude da presença de simulação;
C)
Que houve interposição dos fundos FIP VENICE e TOLEDO FIM, os quais
carecem de propósito negocial;
D)
Que deve ser desconsiderada a transferência das ações por alienação
simulada para o FIP VENICE (art. 167 do Código Civil), a qual foi formalizada
em 31/12/2014 (e efetivada em 30/04/2015);
E)
Que desconsiderados os fundos, emerge IVAN como efetivo proprietário das
ações da empresa alienada, sendo ele o beneficiário último do ganho de
capital;
F)
Que IVAN deve ser posicionado como sujeito passivo da obrigação tributária
relativamente ao imposto incidente sobre o ganho de capital;
G)
Que o desfazimento do negócio simulado é medida desnecessária para a
Administração Tributária, sendo suficiente reconhecer que houve a
invalidade para dar o adequado tratamento ao verdadeiro negócio ocorrido;
H)
Que para o Direito Tributário o reconhecimento da simulação se situa,
exclusivamente, no plano da eficácia. Isso implica dizer que o ato simulado
não produz qualquer efeito em relação ao Fisco;
I)
Que a interposição do FIP foi oportunista, pois foi munido de ativos para,
pouco tempo depois, revendê-los, evitando, em razão de seu regime fiscal
específico, a incidência tributária.
J)
Que o lançamento tributário deve ser mantido em sua integralidade.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Fl. 8003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
25
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende ao disposto no artigo 33, caput, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que disciplina o processo administrativo fiscal. Assim
sendo, dele tomo conhecimento.
Conheço também das contrarrazões da PGFN e das duas petições intercorrentes
juntadas posteriormente.
PRELIMINARES
Decadência
O contribuinte alega, preliminarmente, em seu Recurso Voluntário (à e-fl. 7752),
que:
a própria D. Fiscalização apontou no TVF que o ilícito tributário alegadamente
cometido pelo Recorrente – venda de ações da STP ao FIP Venice – representaria
em verdade uma “integralização feita de modo simulado”, em 30.12.2014 (com
quitação em 30.3.2015)
Tal alegação busca deslocar o termo de início da contagem do período decadencial
para a data de 30/12/2014, ou mesmo para 30/03/2015.
Não assiste razão ao recorrente. O TVF é cristalino ao identificar o momento do
fato gerador do tributo objeto da autuação fiscal.
O item 1, “Do procedimento fiscal”, e-fl. 7084, informa que o procedimento teve
como objeto a verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), especificamente no que se refere ao ganho de capital auferido, em
31/08/2016, com a venda de 4.459.520 ações da empresa SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE
PAGAMENTOS S/A (“STP”), para a empresa DBTRANS ADMNISTRAÇÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
LTDA (DBTRANS), (subsidiária da companhia norte-americana FLEETCOR TECHNOLOGIES INC., ou
FLEETCOR). Assim, foi uma fiscalização específica, que recaiu sobre ganho de capital auferido em
31/08/2016, e que resultou na presente autuação fiscal.
Em mesmo sentido dispõe a e-fl. 7116, item 5 do TVF, “Da apuração do ganho de
capital”, no qual é reafirmada a data da operação que originou o ganho de capital objeto da
autuação, qual seja, 31/08/2016. Esta foi a data do efetivo recebimento dos recursos. Tendo em
vista que incidência do IRPF sobre ganhos de capital ocorre sob o regime de caixa, esta é a dada do
fato gerador.
Resta claro que a data de referência para contagem do prazo decadencial é
31/08/2016, data de ocorrência do fato gerador, a qual não se confunde com datas anteriores,
referentes a atos que precederam a alienação da qual se originou o ganho de capital sob
fiscalização.
Fl. 8004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
26
A ciência da autuação se deu em 13/08/2021, conforme atesta aviso de
recebimento à e-fl.7128.
Logo, da ocorrência do fato gerador, em 31/08/2016, à ciência do lançamento
tributário, em 13/08/2021, transcorreu período inferior a cinco anos. Desta forma,
independentemente da regra decadencial que se aplique, não há como reconhecer que tenha
operado a decadência.
Seja pela regra do art. 173, I, do CTN, seja pela regra mais restritiva do art. 150, §4o,
do CTN, a preliminar alegada de decadência deve ser afastada.
Erro de identificação do sujeito passivo.
O contribuinte também alega, preliminarmente, em seu Recurso Voluntário, ter
havido erro na identificação do sujeito passivo. A análise quanto à correta identificação do sujeito
passivo perpassa a análise de mérito quanto à ocorrência, ou não, de simulação na alienação
realizada para o FIP VENICE. Deste modo, esta questão será tratada conjuntamente ao mérito no
item a seguir.
MÉRITO
A fiscalização alega que houve planejamento tributário ilícito, com uso de alienação
simulada, em sucessão de atos jurídicos que conformaram estrutura com utilização de dois fundos
de investimento, e participação de dois filhos do Sr. IVAN. A estrutura envolveu um Fundo de
Investimento em Participações (FIP), e um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), os quais
participaram de operações de alienação de ações de propriedade do Sr. IVAN.
Em primeiro momento houve alienação de 2/3 das ações de STP do Sr. Ivan para o
FIP VENICE e, em segundo momento, a alienação dessas mesmas ações para a empresa DBTRANS.
Nesta segunda alienação, cujo ganho de capital teria sido auferido em 31/08/2016, ocorreu o fato
gerador do tributo objeto de autuação
O recorrente alega que não houve simulação, e que os atos foram motivados por
uma reestruturação sucessória e patrimonial do Sr. IVAN, em virtude de “delicado contexto
familiar e emocional” (e-fl.7678) que vivia.
Resgato abaixo a síntese do planejamento tributário, conforme destacado pela
fiscalização no TVF (e-fls. 7085/7088), adicionando comentários deste relator a algumas das
alegações da fiscalização e do recorrente.
DA OPERAÇÃO E DOS FILHOS MARCELA E RAFAEL
i)
Fatos prévios ao planejamento
O TVF destaca às e.fls. 7085/7086:
FATOS PRÉVIOS AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Fl. 8005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
27
29/09/2010 STP contrata BTG PACTUAL para prestar assessoria financeira, com o
fim de identificar eventuais oportunidades de negócios, inclusive eventual
alienação das ações da empresa
Esta afirmação é suportada pela resposta dada pelo BTG Pactual à e-fl. 6256, a qual
informa sua contratação em 29/09/2010, como assessor financeiro, pela STP, com propósito de
identificar oportunidades de negócio, inclusive alienação de ações da empresa STP. Foi juntada à
e-fl. 6374 a própria proposta enviada à época pelo BTG Pactual à STP.
O contribuinte alega no item 10 de seu recurso (e-fl.7679), que não havia nenhuma
negociação em andamento no final do ano de 2014. Os documentos apresentados não permitem
afirmar se havia, ou se não havia, negociação em andamento no final do ano de 2014. Contudo, é
possível afirmar que, ao menos desde setembro de 2010, já se aventava a possibilidade - ainda
que não imediata - de alienação de ações da STP.
Meados de 2011 Diversos investidores manifestam interesse na aquisição da
empresa, dentre eles o grupo norte-americano FLEETCOR.
09/2011 Quebra do monopólio da STP na cobrança eletrônica de pedágio no
Estado de SP, o que afasta potenciais compradores da empresa. DBTRANS é
autorizada a operar em SP, tornando-se a primeira concorrente da STP no Estado.
10/2013 FLEETCOR adquire DBTRANS.
03/10/2013 RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A (por meio de sua controlada SAMPRAS
PARTICIPAÇÕES LTDA), adquire 10% das ações da STP (operação submetida e
aprovada pelo CADE). OBS: Em 03/2016 a Raízen vem a incorporar a Sampras.
IVAN aliena 818.733 ações na operação (recolhe o respectivo IRPF), e passa a
deter 6.985.427 ações (31,33% da STP). OBS: Além da CGMP, a STP também
controlava a SGMP, no entanto, devido à sua pouca representatividade (0,02% do
PL da STP), não será representada graficamente.
Nessa última ação prévia, em outubro de 2013, IVAN, sócio fundador da STP, reduz
sua participação na empresa a 31,33%.
ii)
Início do planejamento
TVF, e.fls. 7086 e seguintes:
INÍCIO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
INTERPOSIÇÃO DE FUNDOS:
30/12/2014 IVAN e filhos MARCELA E RAFAEL formalizam uma sequência circular
de atos (por ora sem movimentação financeira), num intervalo de apenas 2h30:
(1) adquirem TOLEDO FIM
(2) subscrevem R$52 milhões no TOLEDO FIM
(3) TOLEDO FIM adquire FIP VENICE
(4) TOLEDO FIM subscreve R$52 milhões no FIP VENICE
Fl. 8006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
28
(5) FIP VENICE adquire ações STP de IVAN por R$52 milhões
OBS: Na realidade, as subscrições de Marcela e Rafael sequer possuíam
substância econômica nesta data, uma vez que nenhum dos dois possuía
patrimônio compatível com a operação, tendo sido formalizados contratos de
empréstimo por IVAN 8 dias depois.
07/01/2015 IVAN assina contratos de mútuo, formalizando empréstimo de R$19
milhões para cobrir as integralizações de Marcela e Rafael no TOLEDO FIM.
Fev e Mar/2015 Tratativas do BTG PACTUAL com o grupo FLEETCOR para adquirir
ações da STP.
11/03/2015 IVAN e filhos realizam nova subscrição no TOLEDO FIM, agora de
R$1,6 milhão cada (total de R$5 milhões)
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS:
14/01, 13/02, 06/03, 11/03 e 18/03/2015 IVAN e filhos integralizam o total de
R$19 milhões (cada) no TOLEDO FIM (total de R$57 milhões)
06/03, 11/03, 18/03 e 23/03/2015 FIP VENICE transfere para IVAN R$52 milhões
pela “venda” de 20% das ações da STP (que, na realidade, foram desembolsados
por ele mesmo).
07/04/2015 FLEETCOR apresenta “Proposta Não Vinculante” ao BANCO BTG
PACTUAL, formalizando interesse na aquisição de até 75% ações da STP,
concluindo um período de estudo e troca de informações preliminares.
30/04/2015 Transferência de 4.459.520 ações STP de IVAN para FIP VENICE (data
da anotação no Livro de Registro de Ações), passando o FIP a integrar o quadro de
acionistas da empresa, com 20% de participação. (IVAN recolhe, nesta data, R$3.7
milhões de IRPF sobre o ganho apurado).Na mesma data, FIP VENICE participa
pela 1a vez de AGE na STP, ratificando as indicações dos membros do Conselho de
Administração realizadas por IVAN nos mandatos anteriores, quais sejam, o
próprio IVAN e João Carlos Faislon.
ALIENAÇÃO:
02/09/2015 VB Serviços (controlada da FLEETCOR) assina “Acordo de
Confidencialidade” para analisar informações e documentos confidenciais com
objetivo de adquirir a totalidade das ações da STP, exceto aquelas detidas pela
ARTERIS (4,68%).
14/09/2015 Acionistas da STP assinam “Acordo de Exclusividade e Outras
Avenças” com FLEETCOR, para compra de 95,32% das ações da empresa (pela
própria FLEETCOR, pela VB Serviços ou por qualquer de suas afiliadas) por R$4,25
bilhões.
14/03/2016 FLEETCOR formaliza (por meio de sua controlada DBTRANS), com
assinatura do “Contrato de Compra e Venda”, a aquisição da totalidade das ações
Fl. 8007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
29
da STP, das quais 33,33% pertenciam a IVAN, sendo que 11,33% estão
formalmente em seu nome e 20% em nome do FIP VENICE
31/08/2016 Fechamento da operação com assinatura do “Primeiro Termo Aditivo
ao Contrato de Compra e Venda de Ações” e do “Termo de Fechamento”. FIP
VENICE recebe TED (Banco Itaú) no valor de R$827.112.295,53.
IVAN recebe R$468.482.873,64 em sua conta corrente, correspondente às ações
STP que permaneceram em seu nome [11,33%].
Também em 31/08/2016, FIP VENICE amortiza (resgata) R$867 milhões,
correspondente ao ganho com a alienação das ações da STP (R$827 milhões) mais
dividendos recebidos (R$40 milhões), transferindo o montante para o TOLEDO
FIM [agora denominado RAIZ FIM].
30/09/2016 IVAN recolhe IRPF sobre 11,33% das ações STP que estavam em seu
nome (total R$66.386.785,15)
IVAN não recolhe IR sobre os 20% de ações STP que transferiu para o FIP
VENICE, valendo-se (ilicitamente) da isenção concedida pela legislação dos
Fundos de Investimento.
A amortização pelo RAIZ FIM, ou seja, o resgate do montante recebido na
operação pelo FIP VENICE, também é isento de tributação.
18/12/2017 IVAN converte os contratos de mútuo de 07/01/2015, assinados com
Marcela e Rafael, em contratos de doação.
Os eventos acima merecem uma análise mais detida, em especial sobre os
personagens envolvidos, estrutura arquitetada, e negócios jurídicos realizados. Opto por abordá-
los nos distintos tópicos abaixo:
iii)
Dos fundos de investimento VENICE e TOLEDO
Foram utilizados os fundos de investimento TOLEDO FIM (posteriormente
renomeado para RAIZ FIM), e FIP VENICE.
TOLEDO FIM foi o quarto nome de fundo de investimento multimercado a utilizar o
CNPJ 15.106.614/0001-20, conforme e-fls. 2295/2463. Sempre sob o mesmo CNPJ, e sempre sob
administração e gestão de BRL TRUST. Por quase 3 anos, entre 13/02/2013 e 29/12/2014, houve
uma sucessão de nomes, com alterações de regulamento, e alteração da forma de constituição (de
condomínio aberto para fechado). Contudo, sem nunca possuir cotistas. Uma estrutura oca,
apenas nome e CNPJ, porém sem um único cotista durante quase 3 anos.
Haja vista sua prolongada situação não operacional, aparentemente tratava-se de
fundo previamente aberto pela administradora, para poder atender alguma situação emergencial
de algum cliente, podendo ser facilmente adaptado à conveniência do interessado.
Fl. 8008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
30
Em 30/12/2014, após alteração do regulamento, é adotado o nome de TOLEDO
FIM, um fundo de investimento multimercado multiestratégia, constituído sob a forma de
condomínio fechado. Conforme §4o do art. 1o de seu regulamento original (e-fl. 2439):
Parágrafo Quarto - O FUNDO se destina a um grupo restrito de investidores,
integrantes de um mesma família, nos termos da legislação aplicável,
classificados como investidores qualificados, que façam um investimento inicial
de, no mínimo, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos dos Artigos 109
e 110-8, da Instrução no 409 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), de 18
de agosto de 2004, e suas alterações posteriores ("Instrução CVM no 409/04").
(grifos do relator)
A administração e gestão do fundo fica incumbida à BRL TRUST. Sobre a gestão, o
artigo 3o assim dispunha:
Artigo 3°- A gestão da carteira do FUNDO é exercida pelo ADMINISTRADOR, a
quem caberá a seleção, avaliação, negociação, aquisição, subscrição, conversão,
alienação, permuta, enfim, a prática de todos os atos necessários inerentes aos
títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e demais modalidades
operacionais que irão integrar a carteira do FUNDO, com estrita observância ao
disposto na legislação aplicável, a regulamentação editada pela CVM e as normas
de autorregulação expedidas pela Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA ("ANBIMA"), as disposições deste
Regulamento, em especial o objetivo e a política de investimento, e as
deliberações aprovadas pelos cotistas (conforme abaixo definido).(grifo do relator)
À época estava vigente a Instrução CVM no409/2004 com as alterações posteriores.
Dentre as alterações, a Instrução CVM no450/2007 inseriu a subseção VII – Dos Fundos
Multimercados, possuindo o artigo 97 a seguinte redação:
Art. 97. Os fundos classificados como "Multimercado" devem possuir políticas de
investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de
concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes das demais
classes previstas no art. 92. (grifos do relator)
Por sua vez, o citado art. 92, também com alterações feitas pela Instrução CVM
no450/2007, traz o seguinte rol de classificações de fundos de investimento.
Art. 92. Quanto à composição de sua carteira, os fundos de investimento e os
fundos de investimento em cotas, classificam-se em:
I – Fundo de Curto Prazo;
II – Fundo Referenciado;
III – Fundo de Renda Fixa;
IV – Fundo de Ações;
V – Fundo Cambial;
Fl. 8009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
31
VI – Fundo de Dívida Externa; e
VII – Fundo Multimercado.
Em síntese, os fundos de investimento são classificados conforme suas políticas de
investimento orientem para uma concentração cujos fatores de risco se enquadrem dentre os
previstos nos incisos I a VI do citado art. 92. O inciso VII, dos Fundos Multimercados, se trata de
classificação residual, quando não houver concentração específica em nenhum dos fatores de
risco dos incisos I a VI, ou mesmo em fator de risco não contemplado naqueles incisos. Essa foi a
estrutura montada para o TOLEDO FIM, posteriormente denominado de RAIZ FIM. A fiscalização
entendeu ser este o Fundo Interposto no1 (e.fl.7093) no planejamento engendrado.
Quanto ao FIP VENICE, o outro fundo de investimentos que compôs a estrutura aqui
sob análise (Fundo Interposto no2, segundo o TVF, e.fl.7094), trata-se de um Fundo de
Investimentos em Participações. Constituído em 27/08/2013, sob a forma de condomínio
fechado, e também com gestão e administração de BRL TRUST. O regulamento traz muitas
similaridades com o regulamento do TOLEDO FIM, todavia, o FIP VENICE teve sua constituição
regida pela Instrução CVM no391/2003. Do regulamento destacamos o § 3o do artigo 4o:
Parágrafo Terceiro Sem prejuízo do disposto no caput, fica desde já ressalvado
que não é condição necessária para a participação do FUNDO no capital das
Companhias Alvo o exercício de controle acionário de tais empresas.
Em 30/12/2014 o regulamento do FIP VENICE também sofre ajustes, sendo
classificado como Restrito Tipo 3 para fins do Código ABVCAP/ANBIMA, e tendo texto que obriga a
participação do fundo na administração das empresas alvo, com efetiva influência.
A Instrução CVM no 391/2003, e alterações, assim dispõe sobre os FIP em seu art.
2o, caput:
Art. 2o O Fundo de Investimento em Participações (fundo), constituído sob a forma
de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinados à aquisição de
ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou
fechadas, participando do processo decisório da companhia investida, com
efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão,
notadamente através da indicação de membros do Conselho de Administração.
(grifos do relator)
O Código ABVCAP/ANBIMA assim dispõe sobre a classificação do fundo como
Restrito, e sobre o Tipo 3:
Art. 23 - Os FIPs/FIEEs Diversificados a que se refere o § 1o deste artigo serão
classificados de acordo com as categorias previstas no presente Capítulo, sendo
facultado aos FIPs/FIEEs Restritos, conforme definidos no § 2o deste artigo, adotar
uma dessas categorias.
Fl. 8010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
32
§ 1o - Entende-se como FIP/FIEE Diversificado aquele constituído por uma
pluralidade de cotistas, e que não se enquadre nas hipóteses previstas no § 2o
deste artigo.
§ 2o - Será considerado FIP/FIEE Restrito aquele em que 50% (cinquenta por
cento) ou mais do total de cotas emitidas pelo fundo sejam detidas:
I -
por um único cotista;
II -
por cotistas que sejam cônjuges, companheiros ou que possuam
entre si grau de parentesco até o 4o grau; ou
III -
por cotistas que pertençam a um mesmo grupo ou conglomerado
econômico.
(...)
Art. 26 - Será classificado como Tipo 3 o FIP/FIEE que não preveja, em seu
regulamento, a instalação e o funcionamento de um Comitê de Investimentos,
conforme previsto no Capítulo XIII deste Código.
Parágrafo único - O Regulamento do FIP/FIEE classificado como Tipo 3 poderá
prever a instalação e o funcionamento de um Conselho de Supervisão conforme
previsto no Capítulo XIV deste Código.(grifos do relator)
Sobre essas alterações do regulamento do FIP VENICE, quando da criação do fundo
TOLEDO FIM, destaque-se a seguinte observação do TVF (e-fl.7096):
Convém também observar que a decisão do FIP VENICE “adquirir” as ações da STP
foi tomada pela Assembléia Geral de Cotistas realizadas às 15h do dia
30/12/2014. Como já dito, o FIP VENICE passou a ter, naquela data, um cotista, o
TOLEDO FIM, que, por sua vez, passou a ter como cotista IVAN e seus filhos
Marcela e Rafael. Na mesma data, o Regulamento do FIP é alterado, excluindo-se
o Comitê de Investimentos, alterando sua classificação ANBIMA para “Restrito
Tipo 3” para adequar-se a tal situação, permitindo que a decisão pelo
investimento na STP pudesse ser realizada de forma unilateral pelo único cotista
do Fundo.
O fluxo dos recursos financeiros está bem esquematizado da seguinte forma, à e-
fl.7104, no TVF:

A sequência circular de atos e de fluxo financeiro, manteve inalterado o poder de
controle de IVAN sobre as ações alienadas ao FIP VENICE, conforme será destacado mais adiante.
DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
A cronologia dos fatos confirma a sequência circular apontada pela fiscalização. O
contribuinte, por sua vez, reitera que a finalidade da estrutura montada não foi tributária.
Fl. 8011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
33
Destacou questões pessoais e sucessórias, bem como vantagens em termos de gestão profissional,
para justificar a atípica estrutura de fundos montada. Sobre esta argumentação do contribuinte,
destaquem-se os itens 49 a 53 (e-fls. 7688/7689) do Recurso Voluntário, nos quais foram feitos
alguns grifos pelo Relator.
49. Nesse contexto, o Recorrente optou por implementar uma plataforma
envolvendo dois fundos de investimentos, composta justamente pelo FIP Venice
(Fundo de Investimento em Participações Venice Multiestratégia), que seria
detido de modo exclusivo pelo Raiz Fundo de Investimento Multimercado
Crédito Privado (“Raiz FIM”), sendo este último detido pelo próprio Recorrente,
Marcela e Rafael, em 33,33% para cada um.
50. A ideia era que uma plataforma que combinasse esses dois tipos de fundos de
investimento, devidamente regulados e supervisionados pela CVM e pelo Banco
Central do Brasil, com administrador de fundos devidamente credenciado por
aquela CVM e também com auditoria independente, possibilitaria ao Recorrente
a criação da gestão profissional de investimentos que tinha em mente e, ao
mesmo tempo, asseguraria uma maior flexibilidade regulatória para a alocação
de recursos em diversas classes de ativos.
51. O Raiz FIM, nos termos da regulamentação da CVM em vigor, está habilitado a
fazer investimentos em empresas de capital aberto, e em títulos de diferentes
naturezas. O FIP Venice, por sua vez, destina-se a deter participações em
empresas de capital fechado, nos termos da legislação em vigor.
52. O FIP Venice é, desde o início dos fatos acima comentados, detido integral e
exclusivamente pelo Raiz FIM. O que faz todo sentido regulatório e econômico
porque o Raiz FIM é habilitado a deter investimentos múltiplos e o FIP Venice
tem autorização para deter participações acionárias em companhias fechadas,
como na STP e na Ability, por exemplo.
53. A estrutura em questão, envolvendo mais de uma categoria de fundo de
investimento, foi concebida precisamente como forma de abarcar em uma
mesma plataforma de investimento detida em iguais proporções pelo Recorrente,
Marcela e Rafael uma alocação flexível do patrimônio comum, via administração
e gestão profissional independente, em portfólios diversificados de ativos,
incluindo ativos líquidos, de renda fixa ou variável, além de ilíquidos e
alternativos, tanto no Brasil quanto no exterior. Alinhava-se, assim, às melhores
práticas adotadas por family offices e investidores institucionais de perfis diversos
e de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis, como detalhado a
seguir.
A argumentação do contribuinte (item 51, supra) busca justificar a sobreposição de
dois fundos de investimento, um FIP e um FIM, por conta de suposta necessidade decorrente de
limitações legais de um e outro. Nesta senda, um complementaria ou outro em suas recíprocas
limitações. Um para deter participações em empresas de capital aberto (FIM), bem como em
Fl. 8012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
34
outras modalidades de ativos, e o outro para deter participações em empresas de capital fechado
(FIP).
Para uma finalidade de complementariedade, dentre instrumentos de mesmo
gênero, porém com diferentes especialidades, causa estranheza a utilização específica de uma
estrutura vertical, em vez de horizontal. A estruturação vertical escolhida possui vantagem
tributária de forte apelo, conforme detalhado no acórdão a quo às e.fls.7654/7655.
Fosse uma estrutura horizontal, os efeitos tributários seriam distintos. Estando os
dois fundos sobrepostos em estrutura verticalizada, na qual um fundo exclusivo é controlado por
um fundo restrito, havia à época uma possibilidade ampla de diferimento do imposto de renda
sobre os ganhos auferidos, criando maior distanciamento entre o fato gerador e a pessoa física
beneficiária final. Os ganhos das operações realizadas pelas carteiras dos fundos de investimento
eram isentos, havia incidência da tributação apenas quando distribuídos aos 3 cotistas pessoas
físicas. A estrutura composta por dois fundos, ainda mais sobrepostos, de forma verticalizada, da
forma como foi feita, tem evidente motivação tributária para ser realizada. Há possibilidade de
ganhos significativos com o diferimento da incidência do imposto de renda.
Previamente à estruturação vertical, houve a constituição de dois fundos distintos,
o FIP VENICE e o TOLEDO FIM (posteriormente RAIZ FIM), que se justificariam por supostas
limitações de atuação. Afirma o recorrente no item 132 do Recurso Voluntário:
132. Assim, o Raiz FIM não poderia deter diretamente ações da STP e é relevante
frisar que essa restrição regulatória continua em vigor até o presente momento,
de acordo com a ICVM 555/14, que em 1.10.2015 revogou a Instrução ICVM
409/04 e se encontra atualmente em vigor2.
O trecho cita genericamente as ICVM 409/04 e 555/14, sem especificar em quais
dispositivos estariam as alegadas restrições quanto aos ativos detidos por RAIZ FIM.
Não se vislumbram tais limitações nos normativos sob os quais foram constituídos
os dois citados fundos de investimento, quais sejam, ICVM 391/03 (FIP), e ICVM 409/04 (FIM).
ICVM 391/03
CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO E DAS CARACTERÍSTICAS
Art. 2o O Fundo de Investimento em Participações (fundo), constituído sob a
forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinados à
aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias,
abertas ou fechadas, participando do processo decisório da companhia investida,
com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão,
notadamente através da indicação de membros do Conselho de Administração.
§1o (...)
Fl. 8013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
35
§2o (...)
§3o O regulamento do fundo deverá estabelecer os critérios a serem observados
para a definição das companhias abertas que possam ser objeto de investimento
pelo fundo.
§4o As companhias fechadas referidas no caput deverão seguir as seguintes
práticas de governança:
(...) grifos do relator
A instrução normativa traz, de forma clara e igualmente, a possibilidade dos FIP
investirem em companhias tanto abertas quanto fechadas.
A ICVM 409/04 assim dispõe quanto aos FIM:
ICVM 409/04
Subseção VII
Dos Fundos Multimercado
• Subseção VII inserida pela Instrução CVM no 450, de 30 de março de 2007.
Art. 97. Os fundos classificados como "Multimercado" devem possuir políticas de
investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de
concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes das
demais classes previstas no art. 92.

Segue o texto do citado art. 92 supra:
Art. 92. Quanto à composição de sua carteira, os fundos de investimento e os
fundos de investimento em cotas, classificam-se em:
• Caput do art. 92 com redação dada pela Instrução CVM no 450, de 30 de março
de 2007
I – Fundo de Curto Prazo;
II – Fundo Referenciado;
III – Fundo de Renda Fixa;
IV – Fundo de Ações;
V – Fundo Cambial;
VI – Fundo de Dívida Externa; e
VII – Fundo Multimercado.
Neste caso, conforme já abordado neste voto, identificamos que o art. 97 apenas
veda a concentração em único fator de risco, sendo o rol do art. 92 exemplificativo. Logo, não
havendo concentração, podem ser eleitos fatores de risco outros, que não os elencados nos sete
incisos do art. 92. Ademais, mesmo ao observarmos dentro dos sete incisos, o inciso IV – Fundo de
Fl. 8014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
36
ações traz parcial permissão também para companhias fechadas, quando se tratar de condomínio
fechado.
Art. 95-B. Os fundos classificados como “Ações” deverão ter como principal fator
de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista
de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.
§ 1o Nos fundos de que trata o caput:
(...)
§5o Fundos de ações cuja política de investimento preveja que, no mínimo, 2/3
(dois terços) do seu patrimônio líquido seja investido em ações de companhias
listadas em segmento de negociação de valores mobiliários, voltado ao mercado
de acesso, instituído por bolsa de valores ou por entidade do mercado de balcão
organizado, que assegure, por meio de vínculo contratual, práticas diferenciadas
de governança corporativa:
I – devem usar, em seu nome, a designação “Ações – Mercado de Acesso”; e
II – quando constituídos sob a forma de condomínios fechados, podem investir
até 1/3 (um terço) do seu patrimônio líquido em ações, debêntures, bônus de
subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis
em ações de emissão de companhias fechadas.
• §5o acrescentado pela Instrução CVM no 549, de 24 de junho de 2014.
§ 6o O fundo que se utilizar da prerrogativa do § 5o, inciso II, deste artigo deve:
I – participar do processo decisório da companhia investida, com efetiva influência
na definição de
sua política estratégica e na sua gestão, notadamente por meio:
a) da indicação de membros do Conselho de Administração;
b) da detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle;
c) da celebração de acordo de acionistas; ou
d) da celebração de ajuste de natureza diversa ou adoção de procedimento que
assegure ao fundo
efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão; e
II – investir somente em companhias fechadas que adotem as seguintes práticas
de governança:
a) proibição de emissão de partes beneficiárias e inexistência desses títulos em
circulação;
b) estabelecimento de um mandato unificado de até dois (dois) anos para todo o
Conselho de Administração;
Fl. 8015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
37
Ou seja, mesmo aos fundos de ações, dentro das restrições acima, é possível
investir em companhias fechadas. Muito mais facilidade para tal investimento teria um FIM. Para
um FIM, como o TOLEDO, não havia nenhuma vedação explícita ao investimento em companhias
fechadas, considerando sua estrutura de condomínio fechado, e desde que não houvesse
concentração em nenhum fator de risco em especial. Conforme declarado no item 50 do Recurso
Voluntário, acima, havia a intenção de uma “alocação de recursos em diversas classes de ativos”, o
que afastaria a possibilidade de concentração em algum fator de risco.
Portanto, não podem prosperar as alegações de que haveria a necessidade de se
constituir dois fundos de investimento distintos (FIM e FIP), muito menos sob uma estrutura
verticalizada, na qual um fundo é o único cotista do outro. Tendo por base os motivos explicitados
no Recurso Voluntário, e a regulação vigente à época dos fatos, o TOLEDO FIM, sozinho, em sua
conformação de condomínio fechado e restrito a investidores qualificados de uma só família,
seria suficiente a atender as intenções de alocação de recursos em diversas classes de ativos,
inclusive nas empresas de capital fechado, como a STP, dispensando a utilização do FIP, tendo em
vista que não se pretendia concentração neste único fator de risco.
Poder-se-ia alegar que FIP se constitui em estrutura mais específica para aquisição
de empresas de capital fechado, haja vista sua semelhança com os private equity funds existentes
em outros países. A alegação faria sentido, não tivesse sido esvaziada pelo efetivo uso dado ao FIP
VENICE na operação em tela, na qual não se vislumbram atividades típicas de fundos de private
equity.
Conforme destaca o TVF, à e-fl. 7097:
Portanto, fica evidente que o Administrador do Fundo é um mero executor
das decisões de investimento tomadas unilateralmente por IVAN, sobretudo em
relação à decisão pela aquisição das ações da STP em 30/12/2014, que foi tomada
concomitantemente à destituição do Comitê de Investimentos.
Outro fator importante a se considerar é que, após (formalmente) adquirir as ações
da empresa STP de IVAN, o FIP VENICE indicou, em 30/04/2015, dois membros para o Conselho de
Administração da STP, sendo um deles o próprio IVAN, e o outro Sr. João Carlos Faislon Santana, e
como suplentes, seu irmão, Márcio Corrêa de Toledo, e seu filho, Rafael Corrêa de Toledo. Ocorre
que os 4 (quatro) nomes indicados, em realidade, são os mesmos que já compunham o Conselho
de Administração da STP por indicação de IVAN.
A constatação acima, demonstra o quanto, e como, IVAN manteve inalterado seu
poder decisório após a alienação formal de 2/3 de suas ações ao FIP VENICE, e a inclusão formal
de seus dois filhos no quadro de cotistas do TOLEDO FIM. Fica ainda mais evidenciada a falta de
propósito negocial do FIP VENICE.
Mesma conclusão consta das contrarrazões trazidas pela PGFN, ao esclarecer que o
FIP VENICE não promoveu, em relação à STP, nenhuma das atividades típicas de um fundo de
private equity:
Fl. 8016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
38
A conclusão é reforçada pela ausência de qualquer outro propósito
negocial na aquisição do FIP VENICE, pois o Fundo não promoveu, em relação à
STP, nenhuma das atividades típicas de um fundo de private equity examinadas
na subseção acima, haja vista o pouco tempo em que os ativos ficaram sob sua
gestão. No interregno de meses, não se pode reconhecer aquisição de empresa
com potencial de crescimento para que gestão profissional promovesse seu
desenvolvimento. Ainda mais considerando que no presente caso as negociações
para a venda da STP ao grupo FLEETCOR se iniciaram ainda antes da
materialização da transferência das ações de IVAN para o FIP VENICE. Relembre-
se que, quando as ações da STP foram registradas nos livros como sendo de
propriedade do FIP VENICE, o que ocorreu em 30/04/2015, os acionistas da STP já
tinham recebido a oferta de compra do grupo FLEETCOR.

(...)
A dissociação entre a transação formalmente realizada nos termos do
direito civil e a substância econômica é manifesta. Estavam em negociação ativos
de empreendimento há muito sedimentado – ações da STP – e o proprietário
destes ativos era publicamente conhecido. Não obstante, foram adquiridos
fundos de investimento com o objetivo de figurarem na operação de compra e
venda.

(...)
A cronologia dos fatos aponta que o fundo foi inserido quando já em curso
um processo de negociação de venda de ações da STP para a FLEETCOR.
Neste momento, o único propósito que poderia existir seria obter alguma
vantagem na operação de venda. A inserção do fundo configura, pois, step
transaction da operação de transferência do ativo.
Também não prosperam as referências feitas à e-fl.7710, item 137 do recurso, a
fundos feeders e masters. A alegada profusão de utilização de estrutura verticalizada de fundos de
investimento, contendo 1 ou mais fundos feeders sob 1 fundo master, é largamente utilizada no
mercado financeiro para fundos de investimento nos quais há uma real comunhão de recursos.
Mormente a motivação se dá por fatores operacionais e comerciais, permitindo atingir por meio
dos feeders uma maior gama de cotistas. A realidade desses fundos de investimento é bem
distinta da realidade dos fundos de investimento aqui em análise, em especial sob o ponto de vista
regulatório, conforme será detalhado mais adiante. Em toda sua argumentação o contribuinte
busca confundir essas duas realidades, como se não houvesse distinção significativa entre os
fundos aqui colocados e os fundos oferecidos abertamente ao público.
Ademais, conforme destacado nas contrarrazões da PGFN, e.fl.7899/7800:
Sobre o ponto, cabe apontar uma inconsistência na defesa do contribuinte.
Quando descreve os fundos feeder e master demonstra que, nem mesmo
segundo a ótica que defende, a estrutura criada faz sentido, pois, em vez do
feeder prover recursos pro FIP, ocorreu o inverso. Trata-se de uma decorrência
Fl. 8017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
39
direta da inversão do uso do FIP, que foi interposto para promover a venda de
investimento antigo, em vez de promover novos investimentos e geri-los, razão
para a qual instituído.
As inconsistências não se restringem apenas à estrutura de fundos utilizada, elas
também se encontram na cronologia dos negócios entabulados.
A formalização da proposta da FLEETCOR, para comprar a STP, se deu apenas 15
dias após o FIP VENICE enviar a TED para IVAN (com os recursos de IVAN) para adquirir 20% da
participação acionária de IVAN na STP. Ora, não se chega em menos de 15 dias a uma formalização
de proposta, em transação que envolveu cerca de R$5 bilhões. Uma proposta desse porte leva
meses, ou anos, para ser amadurecida, construída, e formalizada. Ela envolve previamente, e de
modo direto, a participação e ciência dos principais sócios, tanto da compradora, quanto da
vendedora, e de seus conselhos de administração. Não é crível que IVAN, ao alienar suas ações ao
FIP VENICE, já não soubesse, ao menos, ser altamente provável que STP tivesse suas ações
alienadas em médio prazo.
Por sua vez, novamente, o argumento de que se buscaria uma estrutura regulada,
supervisionada, e de gestão profissional, também não merece prosperar. Os fatos demonstram
que, o administrador e gestor do FIP VENICE, BRL TRUST, não tomou discricionariamente uma
decisão de investimento nas ações da STP detidas por IVAN. Pelo contrário, foram aproveitados
CNPJ de fundos de investimento já existentes, para dar forma a estrutura que se prestou a inserir
um step transaction , de modo a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento,
conforme previsto na Lei no 4.502/64, justificando a qualificação da multa de ofício aplicada. O
modus operandi se repetiu para aquisição, pelo FIP VENICE, de ações da Ability detidas por IVAN,
segundo informa o recurso voluntário, em especial nos itens 33 e 71, e a ata de assembleia às e-
fls. 7321/7322.
Analisadas a estrutura e funcionamento dos fundos envolvidos, passamos a verificar
a participação de Marcela e Rafael, filhos de IVAN, no fundo RAIZ FIM.
O TVF destaca a ausência de capacidade financeira de Marcela e Rafael para
figurarem como cotistas do RAIZ FIM. Nas alegações do contribuinte, teriam havido inicialmente
empréstimos aos dois filhos e, posteriormente, os empréstimos foram convertidos em doações.
Os empréstimos foram de R$19.010.000,00, para cada um, tendo os créditos
financeiros sido realizados em cerca de dois meses, conforme quadro à e-fl. 7094.
Segundo DIRPFs 2015 de Marcela (e-fls. 6616/6623) e Rafael (e-fls. 6624/6631), e
sem que se considere a incidência de quaisquer juros ou correção monetária, os valores recebidos
em alegados empréstimos representavam o equivalente a quase 500 anos de rendimentos
auferidos por Marcela (excluídas doações de IVAN), e a mais de 1500 anos de rendimentos
Fl. 8018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
40
auferidos por Rafael (excluídas doações de IVAN). Ambos os contratos de mútuo estipulavam o
prazo máximo de 10 anos para que a dívida fosse quitada.
Os contratos de mútuos firmados (e-fls. 6410/6425) não possuem registro em
cartório, reconhecimento de firma, ou testemunhas. Assim, não produzem efeitos em relação a
terceiros, como o fisco.
Os contratos de mútuo firmados não estipulam um fluxo de pagamento ou
garantias. Tampouco há incidência de juros remuneratórios, apenas de atualização monetária, a
qual foi desconsiderada quando da estipulação de novo valor no Anexo I, datado de
30/01/2017.
O conjunto apresentado não é compatível com uma real operação de mútuo. A
presença de Marcela e Rafael como cotistas do RAIZ FIM é apenas formal. Todos os recursos
financeiros envolvidos saíram de IVAN e para ele voltaram em operação circular já evidenciada
neste voto.

Neste tópico o recorrente também apresenta argumentação inconsistente e
contraditória quanto à sua alegada vontade. Afirma à e.fl. 7744, item 294
294. Ademais, conforme mencionado em diversas oportunidades ao longo da
presente Impugnação o objetivo do Recorrente era claro: adiantar, em vida, a
transferência de parcela de seu patrimônio disponível para Marcela e Rafael, em
um contexto em que ocorreria em breve seu segundo casamento e com a
eventual possibilidade de vir a ter novos filhos.
Ora, os eventos casamento e sucessores supervenientes, não requerem a complexa
estrutura de fundos de investimento montada, seja para fins patrimoniais, seja para fins
sucessórios. A principal definição patrimonial em relação ao casamento se dá pela escolha do
regime de bens. Em relação a questão sucessória, em específico a citada parcela disponível do
patrimônio, esta pode ser planejada e alterada em vida a qualquer tempo, haja vista ser
disponível, ou seja, o titular pode dispor em vida como quiser, inclusive consumindo-a. Cabe
destacar que doações a descendentes e cônjuge são tratados como adiantamento de herança,
nos termos do art. 544 do Código Civil, não podendo tal mandamento ser burlado por eventuais
“planejamentos sucessórios ou patrimoniais”.
Se por um lado o contribuinte declara a intenção de transferir parcela disponível de
seu patrimônio, por outro, repetidas vezes demonstra dúvidas sobre efetivamente fazer tal
transferência definitiva, e dúvidas sobre o senso de responsabilidade dos donatários escolhidos.
E.fl. 7687,
44. De fato, em uma estrutura profissionalizada de investimentos que contasse
com a sua própria presença, não haveria incentivos para que seus primeiros filhos,
Fl. 8019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
41
ainda jovens adultos, se vissem tentados a despender de forma prematura ou
impensada a parte do patrimônio que o pai pretendia adiantar-lhes em vida e
com a qual pretendia ensinar-lhes também algumas lições acerca da gestão de
patrimônio, de forma geral, bem como de investimentos financeiros, de forma
específica.
E.fl. 7728,
221. (...) O Recorrente, ao desejar que seus filhos subscrevessem cotas do Raiz
FIM sabia, perfeitamente, que estes não dispunham dos recursos necessários para
tanto. Este, afinal, é justamente o objetivo de uma reestruturação patrimonial e
sucessória, a transferência de patrimônio para seus filhos. Exatamente por isso
lhes fez o empréstimo

E.fl. 7730,
230. Como já visto, o Recorrente não pretendia adiantar patrimônio a seus filhos
que estes, ainda jovens adultos, pudessem dispor e até dilapidar de forma
impensada. Ao iniciar essa estrutura com um empréstimo, de valor significativo
que os filhos teriam que repagar um dia ao pai, se transmitia junto noções básicas
de responsabilidade pelo seu repagamento futuro.

A escolha da modalidade empréstimo oneroso, em lugar de doação, reforça o
conflito entre as formas jurídicas escolhidas e a vontade declarada de transferir patrimônio
definitivamente. Por sua vez, a posterior doação, ignorando os termos contratuais dos
empréstimos, reforçam a artificialidade de toda a estrutura montada.
No item 226 do recurso alega que “o instituto da doação nem sempre atende aos
interesses daquele que pretende transferir os bens, especialmente no que se refere à destinação
que será dada pelos donatários aos bens ou recursos recebidos”. O direito civil oferece uma série
de opções de formas de doar, conforme o próprio recorrente reconhece no item 228.
228. Não se questiona que seria possível realizar uma doação condicional, doação
modal ou uma doação com reserva de usufruto, nos termos previstos nos artigos
538 e seguintes do Código Civil. Por outro lado, quando seja eventualmente
efetuada a alienação do bem objeto do usufruto ou condição no futuro, deixam
de existir as restrições à disposição desses bens e o beneficiário (donatário) passa
a ter total liberdade para livremente dispor do que lhe foi transmitido por
liberalidade do seu progenitor.
O trecho acima deixa clara a preocupação de IVAN de que os donatários não
pudessem dispor livremente dos bens transferidos. A IVAN não interessava perder o domínio
sobre os bens. Em mesmo sentido já atestara no item 227.
Fl. 8020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
42
227. Isso porque, uma vez transferidos bens, direitos ou recursos monetários via
doação, a propriedade jurídica destes sai do patrimônio do doador e é
incorporada ao patrimônio do donatário, que poderá fazer o que bem entender
com os bens ou direitos recebidos.
Os atos jurídicos realizados são compatíveis com uma vontade real de manter-se no
domínio de todo o patrimônio envolvido.
O domínio de IVAN sobre suas ações da STP inicialmente detidas, assim como seu
poder decisório na empresa, se mantiveram inalterados após a operação de alienação ao FIP
VENICE, a qual se revelou simulada. Todos os recursos envolvidos na constituição do RAIZ FIM e do
FIP VENICE partiram dele. IVAN é o real sujeito passivo, o contribuinte, a pessoa com relação
pessoal e direta com a situação que constituiu posteriormente o fato gerador, quando da
alienação formalizada pelo FIP VENICE das ações STP anteriormente detidas por IVAN. Logo, não
há erro de sujeição passiva no lançamento, sendo afastada a preliminar invocada pelo
recorrente. De mesmo modo, também não pode prosperar a alegação extemporânea de nulidade
por erro de determinação da base de cálculo, alegação que será retomada mais adiante neste
voto.
Tanto o fundo FIP VENICE, quanto seu único controlador, fundo RAIZ FIM, ou os
filhos de IVAN, Marcela e Rafael, apresentam-se como figuras interpostas. Interposição que se
demonstra cuidadosamente planejada, dado o quadro evidenciado pela fiscalização no TVF. A
estrutura montada, claramente visou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, postergando-a para momento futuro indeterminado e incerto, à luz da legislação da
época. Indeterminado porque não há como o fisco saber quando ocorreria. Incerto porque seria
possível postergar indefinidamente, de modo a que ele não ocorresse. E à legislação da época
porque houve recente alteração legislativa sobre a tributação de fundos de investimento
estruturados em condomínio fechado.
A legislação superveniente modificou a situação existente, mas é necessário analisar
a operação à luz da legislação sob a qual o fato gerador se realizou. A legislação atual inibe que se
repita essa mesma estrutura simulada na realização de planejamento tributário abusivo.
Não é convincente a premissa de que a operação bilionária de venda da STP teria
sido um evento inesperado e amadurecido em curto espaço de tempo. De mesmo modo, também
não é convincente, a premissa de que a estrutura que permitiu o diferimento indefinido do
pagamento de cerca de R$120 milhões em impostos, teria sido ocasional, desinteressada do
benefício tributário que embutia. Não há como acolher o argumento do recorrente, de que toda
essa sequência de operações, que envolveu diferentes fundos de estrutura complexa, e até
contratos de mútuo, teria sido motivada meramente por fins sucessórios. Nem mesmo, que tenha
sido majoritariamente motivada por fins sucessórios ou mera reestruturação patrimonial.
Sucessão patrimonial é evento certo, que ocorrerá sendo planejada ou não,
podendo ser planejada em vida a qualquer tempo. Tipo de alegação que pode aproveitar a todos,
Fl. 8021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
43
a qualquer tempo, em especial quando há vultoso patrimônio como objeto de futura sucessão. O
Código Civil dedica um Livro inteiro ao regramento da Sucessão. O Livro V, com mais de duzentos
artigos, oferece as ferramentas jurídicas típicas para tratar inteiramente do tema Sucessão.
A utilização de contratos de mútuo oneroso causa estranheza, em um contexto no
qual se diz pretender planejar uma sucessão patrimonial. Sucessão patrimonial consiste em
transmissão unilateral de patrimônio, incompatível com contratos de mútuo oneroso.
De mesmo modo, também causa estranheza que um contrato de mútuo oneroso
prescinda de itens elementares, como já apontado neste voto. E ainda que, por fim, os contratos
de mútuo onerosos sejam convertidos em doação, em condições e valores totalmente
discrepantes dos previstos contratualmente nos mútuos.
Aliás, a própria proliferação da utilização de estruturas contratuais, sob pretexto de
“planejamento sucessório”, tem sido criticada por abalizada doutrina civilista, sob fundamento de
contrariar o disposto no art. 426 do Código Civil. Exemplificativamente, citamos o seguinte trecho
de artigo em prestigiada revista jurídica.
Com o devido respeito, como têm sido estabelecidos no Brasil, tais negócios
jurídicos podem ser tidos como nulos de pleno direito. Se são muitos, como
consta do texto transcrito, então há uma realidade jurídica e social em que a
nulidade absoluta acabou por ser propagada de maneira continuada em nosso
país, sob o manto do planejamento sucessório. Se há uma sociedade – que tem
natureza contratual –, instituída com o objetivo de administrar os bens de alguém
ou de uma família e de dividir esses mesmos bens em caso de falecimento, a
afronta ao art. 426 do Código Civil parece-nos clara.1
Ou seja, mesmo no campo sucessório, esses arranjos já são altamente
questionáveis. Ainda com mais motivo são questionados na esfera tributária, quando produzem
evidentes e importantes evasões fiscais.
Contratos atípicos, ou estranhos ao contexto no qual se apresentam, não podem
servir de instrumento de ilicitudes, lesando terceiros, sejam eles herdeiros, credores, ou o próprio
fisco.
A cronologia dos fatos descritos pela fiscalização, bem como o conjunto dos
instrumentos jurídicos adotados, e a forma como estes foram utilizados, evidenciam que o
interesse norteador não foi o planejamento sucessório, mas sim o planejamento tributário, o qual
foi realizado de forma abusiva.
Ao longo das etapas identifica-se a presença de simulações, interposição de
pessoas, e utilização de formas jurídicas desviadas de suas finalidades. Os fatos foram claramente
expostos pela fiscalização, suportando sua tese, a qual desconsiderou a operação simulada de

1 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio. Planejamento sucessório: conceito, mecanismos e
limitações. Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, Belo Horizonte, v. 21, p. 87-109, jul./set. 2019.
Fl. 8022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
44
alienação realizada para o FIP VENICE. Por sua vez, a tese do recorrente não foi hábil a superar a
tese da fiscalização, mantida corretamente pelo acórdão de DRJ.
Em que pese já estar suficientemente demonstrado o artificialismo da forma na
qual se deu a alienação objeto da fiscalização, cabe fazer alguns detalhamentos sobre: i) aspectos
regulatórios de fundos de investimento em geral; ii) especificidades de fundos de investimento
como o TOLEDO/RAIZ FIM e o FIP VENICE, frente às alegações do recorrente; iii) direito
superveniente.
REGULAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, FUNDOS EXCLUSIVOS, E LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE
O voto do acórdão a quo traça o seguinte recorte (e-fl.7651):
O cerne da presente lide concentra-se em dois núcleos distintos, embora com raiz
comum, quais sejam:
i) legalidade do planejamento tributário, com fulcro na ocorrência (ou não)
de abuso de direito e de existência (ou não) de propósito negocial nas
operações de alienação das ações da empresa SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE
PAGAMENTOS S/A (STP); e
ii) o valor do imposto devido sobre o ganho de capital auferido, com a
exclusão do valor do imposto pago anteriormente (R$ 3.724.398,38).
Reforça o relator do voto do acórdão recorrido que (e-fl.7651):
Para uma melhor compreensão dos fatos, esclareço de início que, entre os
critérios definidores de um planejamento tributário legítimo, oponível às
autoridades fiscais, tem-se que: (i) os atos que impliquem a redução na carga
tributária devem ocorrer cronologicamente antes do fato gerador; (ii) os atos
praticados pelo contribuinte que resultaram na redução da carga tributária devem
ser lícitos; e (III) a manifestação/declaração de vontade (causa típica) deve
corresponder à sua realização fática (causa objetiva), ou melhor, à sua finalidade
econômico social.
Por fim, após robusta argumentação, conclui (e-fl.7662):
Portanto, entendo que o presente planejamento tributário se mostrou
abusivo, sendo válido o lançamento efetuado, uma vez que:
a) as operações societárias ocorreram sem finalidade negocial;
b) as estruturações societárias ocorreram em um curto espaço de tempo, no
qual evidencia ainda mais o objetivo das partes; e
c) os Fundos criados são desprovidos de finalidade negocial.
O recorrente, por sua vez, busca justificar a estrutura tida como abusiva. De sua
argumentação, pode-se extrair os seguintes pilares abaixo sintetizados:
a) A estrutura de fundos foi montada motivada por fins sucessórios;
Fl. 8023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
45
b) A escolha pela utilização de fundos de investimento se deu pelo aparato
regulatório existente (BACEN e CVM), e pela gestão profissional que estes
fundos possuem;
c) A utilização de dois fundos sobrepostos (um FIP e um FIM) foi necessária dadas
as limitações dos dois tipos de fundos utilizados, frente aos objetivos de
investimento do cotistas. Objetivava-se o FIP para investir em empresas de
capital fechado, e o FIM para ativos diversos;
d) Os órgãos reguladores, BACEN e CVM, não apontaram irregularidades na
estrutura montada.
Parte significativa da argumentação do contribuinte faz referência à estrutura e
funcionamento dos fundos de investimento, assim como à regulação estatal à qual tais
instrumentos estão submetidos. Por sua vez, a versão da fiscalização, corroborada pelo acórdão
recorrido, sustenta a ocorrência de simulação na alienação fiscalizada.
Isto posto, cabem, complementarmente, alguns breves detalhamentos sobre a
regulação dos fundos de investimento, haja vista ser este item basilar na argumentação do
contribuinte. Tais esclarecimentos nos auxiliam a entender a causa objetiva (finalidade
econômico-social) do instituto utilizado, possibilitando identificar desvios da finalidade, e a
ocorrência da simulação na alienação, conforme alegado pela fiscalização.
Tendo um melhor entendimento dessa regulação, é possível também melhor avaliar
a plausibilidade e robustez da argumentação do recorrente, bem como, se há uma
compatibilidade entre os meios utilizados e os fins que o recorrente alegou que buscava atingir
com a estrutura de fundos de investimento.
Em realidade, o que se observa é de uma dissonância entre a vontade manifestada
e a realidade fática. tendo havido um desvio da finalidade econômico-social, o que implicaria
abuso de direito na utilização das formas jurídicas. Os fundos exclusivos e restritos
afastam/mitigam a regulação, restringindo-a, faticamente, ao momento do registro. Também
afastam/mitigam a discricionariedade do gestor, esvaziando o alegado desejo de gestão
profissional dos ativos.
Assim, passemos aos detalhamentos iniciais.
DA REGULAÇÃO
Primeiramente, importante destacar que a aprovação dada por órgãos reguladores,
como BACEN e CVM, remete a uma situação existente no momento da aprovação, e aos limites de
suas respectivas competências. Estar formalmente regular junto ao BACEN, não implica estar
regular frente à CVM, e vice-versa. De mesmo modo, estar regular frente ao BACEN, ou à CVM, ou
a ambos, não implica serem os atos praticados, e aprovados, oponíveis ao fisco. Em mesmo
sentido, o uso de certo critério em legislações estaduais, como a do ITCMD aventada pelo
recorrente, não implica ser o mesmo critério válido em outro contexto e à luz de outras
legislações. Cada órgão efetua suas análises sob o prisma que toca os interesses públicos que
Fl. 8024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
46
defende. A análise da regularidade da operação, à luz da administração tributária federal,
demanda perspectivas distintas e adicionais às observadas pelos órgãos reguladores (CVM e
BACEN) quando da constituição dos citados fundos de investimento, ou mesmo, dos critérios
observados por fiscos subnacionais.
Assim, não mereceram prosperar os argumentos trazidos pelo contribuinte, no
sentido de utilizar a aprovação obtida junto a outros órgãos ou fiscos, com o objetivo de afastar a
legitimidade dos questionamentos efetuados pela fiscalização tributária federal.
Feitos esses esclarecimentos, passamos ao papel do Conselho Monetário Nacional -
CMN, como regulador que emana diretrizes tanto ao BACEN, quanto à CVM. Juntamente, e de
forma breve, trataremos também do BACEN, da CVM, da regulação dos fundos de investimento
em geral, e da regulação dos fundos de investimento que compõem a estrutura sob análise.
CMN, BACEN e CVM – Regulação dos fundos de investimento em geral e dos fundos de
investimento que compõem a estrutura em análise

A regulação e supervisão da CVM e do BACEN exercem importante papel para o
desenvolvimento de um saudável ambiente nos mercados financeiro e de capitais. Esses mercados
são essenciais na captação de poupança e seu devido encaminhamento a investimento, peças-
chave no desenvolvimento dos países.
A Lei no4.595/64, assim define em seu art. 9o sobre o BACEN, e art. 3o sobre os
objetivos da política do Conselho Monetário Nacional (CMN) :
Art. 9o Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir
as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas
expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 3o A política do Conselho Monetário Nacional objetivará:
I – (...)
VII - Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida
pública, interna e externa.
Por sua vez, a Lei no6.385/76, assim dispõe em seu art. 8o e 1o sobre a CVM, e no
art. 4o sobre o CMN e a CVM:
Art . 8o Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
I - regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário
Nacional, as matérias expressamente previstas nesta Lei e na lei de sociedades
por ações;
II – (...)
III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores
mobiliários, de que trata o Art. 1o, bem como a veiculação de informações
Fl. 8025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
47
relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele
negociados;
IV – (...)
V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às que não
apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo
obrigatório.(...)
Art. 1o Serão disciplinadas e fiscalizadas de acordo com esta Lei as seguintes
atividades:
I - a emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado;
II - a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários;
III - a negociação e intermediação no mercado de derivativos;
IV - a organização, o funcionamento e as operações das Bolsas de Valores;
V - a organização, o funcionamento e as operações das Bolsas de Mercadorias e
Futuros;
VI - a administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários;
VII - a auditoria das companhias abertas;
VIII - os serviços de consultor e analista de valores mobiliários.
Art . 4o O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários
exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de:
I - estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários;
II - promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de
ações, e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social de
companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais;
III - assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da bolsa e de
balcão;
IV - proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado
contra:
a) emissões irregulares de valores mobiliários;
b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias
abertas, ou de administradores de carteira de valores mobiliários.
c) o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores
mobiliários.
V - evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar
condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários
negociados no mercado;
Fl. 8026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
48
VI - assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários
negociados e as companhias que os tenham emitido;
VII - assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de
valores mobiliários;
VIII - assegurar a observância no mercado, das condições de utilização de crédito
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
A leitura conjunta dos dispositivos legais acima, e grifos de destaque feitos por este
relator, deixam claro que:
a) Tanto BACEN, quanto CVM, devem alinhar suas atuações de regulação,
supervisão, fiscalização, às diretrizes emanadas pelo CMN;
b) A politica do CMN é normatizada sob uma perspectiva macrojurídica, logo, a
melhor compreensão dos instrumentos financeiros que dela derivam, se dá sob
uma perspectiva que extrapola os limites e a ótica meramente de direito
privado;
c) A regulamentação feita pelo BACEN e CVM busca a proteção de coletividades,
sendo de interesse geral.
Ao utilizar palavras como mercado, público, companhias abertas, transparece que
o destinatário da proteção almejada são coletividades. Busca-se proteger, principalmente, o
interesse de pequenos poupadores, haja vista a possibilidade de situações de assimetria de
informações e/ou de hipossuficiência dentre os diferentes agentes dos mercados financeiro e de
capitais. A necessidade dessa proteção se justifica pela contraposição de interesses existentes
entre os agentes.
A ênfase nos pequenos poupadores é reforçada, por contraste, quando são criadas
categorias de investidores como: qualificados e profissionais. E, a ênfase nas coletividades é
também reforçada, por contraste, com a criação de tipos de fundos como: fechados, restritos e
exclusivos.
Fundos fechados foram assim descritos pela IN CVM no555/2014:
Art. 4o O fundo pode ser constituído sob a forma de condomínio aberto, em que os
cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas conforme estabelecido em seu
regulamento, ou fechado, em que as cotas somente são resgatadas ao término do
prazo de duração do fundo.
O FIP VENICE, além de ser um fundo fechado, foi classificado como Restrito Tipo 3
para fins do Código ABVCAP/ANBIMA, conforme já detalhado anteriormente neste voto. Sua
estrutura e funcionamento permitem, adicionalmente, classifica-lo materialmente como um fundo
exclusivo, embora seu regulamento não tenha formalmente sido explícito neste ponto.
IN CVM no409/2004
Seção II
Fl. 8027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
49
Dos Fundos Exclusivos
• Seção II acrescentada pela Instrução CVM no 450, de 30 de março de 2007.
Art. 111-A. Consideram-se “Exclusivos” os fundos para investidores qualificados
constituídos para receber aplicações exclusivamente de um único cotista.
O regulamento do FIP VENICE informa ele ter sido constituído “sob a forma de
condomínio fechado, regido pela Instrução CVM no 391/2003, destinado a investidores
qualificados”. Embora não especifique destinar-se a único cotista, foi assim que ele sempre
funcionou. O TOLEDO FIM sempre foi o único cotista do FIP VENICE.
Sobre as diferenciações entre investidores gerais, investidores qualificados, e
investidores profissionais, assim dispunha a regulamentação da CVM à época da constituição dos
fundos TOLEDO FIM e FIP VENICE.
ICVM no539/2013
CAPÍTULO VII-A – CATEGORIAS DE INVESTIDORES
Art. 9o-A São considerados investidores profissionais:
I – instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil;
II – companhias seguradoras e sociedades de capitalização;
III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar;
IV – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em
valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente,
atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo
próprio, de acordo com o Anexo 9-A;
V – fundos de investimento;
(...)
Art. 9o-B São considerados investidores qualificados:
I – investidores profissionais;
II – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em
valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente,
atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo
próprio, de acordo com o Anexo 9-B;
(...)
Investidores gerais são os que não se enquadram nas duas categorias diferenciadas
acima.
Esclarecidas as diferenciações dos fundos de investimento comuns, para os fundos
fechados, exclusivos e restritos, e dos investidores gerais, para os investidores profissionais e
Fl. 8028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
50
qualificados, observemos a estrutura utilizada para o FIP VENICE e o RAIZ FIM, conforme os
respectivos regulamentos:
a) O fundo de investimentos FIP VENICE foi constituído como condomínio fechado,
destinado exclusivamente a investidores qualificados. A estrutura adotada de
cotista único (TOLEDO/RAIZ FIM) o configura materialmente também como um
Fundo Exclusivo (definição dada pela ICVM no409/04), ainda que isso não esteja
formalmente previsto em sua constituição. O único cotista do FIP VENICE é um
investidor profissional, visto que se trata de outro fundo de investimentos (RAIZ
FIM). Fundos de investimento são considerados investidores profissionais, nos
termos da regulamentação supracitada e, ainda que não o fossem, o
enquadramento se daria pelos volumes investidos acima de R$10.000.000,00;
b) O fundo de investimentos RAIZ FIM (anteriormente TOLEDO FIM) foi constituído
como condomínio fechado, destinado “a um grupo restrito de investidores,
integrantes de um (sic) mesma família, nos termos da legislação aplicável,
classificados como investidores profissionais (...)”.
Desta forma, a estrutura com dois fundos de investimento sobrepostos, elegida por
IVAN, merece atenção especial nos pontos acima. Não estamos tratando de dois fundos de
investimento comuns, os quais, por definição, representam uma comunhão de recursos. Recursos
estes que pressupõem serem de uma coletividade de pessoas não vinculadas. Isto é, um fundo de
investimentos, instrumento que deriva da política emanada pelo CMN, pressupõe uma
pluralidade de núcleos de interesse. Esta pluralidade de núcleos de interesse tem seus recursos
confiados a outros agentes, como o administrador do fundo e o gestor do fundo, os quais gozam
de prerrogativas de discricionariedade em seus atos. Essa é a estrutura destinatária de políticas
públicas objetivadas pelo CMN, e que conta com especial atenção protetora dos órgãos
reguladores, como BACEN e CVM.
Conforme sabido, e destacado em repetidas folhas deste processo, fundos de
investimento são, eminentemente, uma comunhão de recursos. Assim é compreendido em
diferentes países, e assim já foi positivado em nosso ordenamento.
Eventuais utilizações atípicas dos fundos de investimento, como para busca de
vantagens tributárias pessoais, ou mesmo para acomodar arranjos sucessórios de famílias com
alto poder econômico, demonstram evidente desvio de sua função econômico-social.
A Constituição inclui dentre os direitos e deveres individuais e coletivos (art.5o,
inciso XXIII) que a “propriedade atenderá a sua função social”. Em mesmo sentido dispõe o atual
Código Civil Brasileiro nos seguintes mandamentos legais sobre autonomia contratual e ilicitude:
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do
contrato.

(...)
Fl. 8029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
51
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.
Portanto, não há uma liberdade absoluta de contratar, tampouco de violar os
interesses sociais defendidos pelo Estado. A regra geral adotada é a de que liberdade de contratar
é limitada pela função social do contrato. Tal entendimento não é exclusividade brasileira,
igualmente dispõem outros códigos civis, como o italiano, ao legislar sobre autonomia contratual.
Da lição de Miguel Reale citamos:
Não há razão alguma para se sustentar que o contrato deva atender tão somente
aos interesses das partes que o estipulam, porque ele, por sua própria finalidade,
exerce uma função social inerente ao poder negocial que é uma das fontes do
direito, ao lado da legal, da jurisprudencial e da consuetudinária.
(...)
Assim sendo, é natural que se atribua ao contrato uma função social, a fim de que
ele seja concluído em benefício dos contratantes sem conflito com o interesse
público..2
Diante do reconhecimento da existência de tais limites, não prospera a alegação do
recorrente de que o arranjo realizado poderia se caracterizar como mera opção fiscal. Não se trata
aqui de uma pessoa física à qual a lei faculta optar por fazer uma declaração de ajuste do tipo
completa ou simplificada. Não se trata aqui de uma pessoa jurídica à qual a lei faculta a apuração
de seu lucro poder ser feito pelas modalidades lucro real ou lucro presumido. Não é dado ao
contribuinte optar pelo caminho da fraude ou da simulação. Não foi feita opção entre alternativas
similares que a lei oferece. O que foi feito foi a criação de uma estrutura artificial e simulada, que
revestiu a alienação fiscalizada.
O contribuinte também buscou justificar a complexa estrutura de fundos montada,
alegando ter sido em busca de uma gestão profissional e de uma regulação. Contudo, tais
alegações não encontram respaldo fático na estrutura que se montou. Seja pela estrutura em si,
seja pelo seu funcionamento, o que se obteve foi uma arquitetura que fica em verdadeira zona de
sombra da regulação, haja vista carecer de um interesse geral, e visar atender apenas o anseio
particular do núcleo de interesses representado pelo Sr. IVAN. Destaco abaixo, de forma não
exaustiva, alguns exemplos de como a estrutura em tela, composta por fundos fechados,
restritos, exclusivos, e para específicos investidores qualificados e profissionais, ficou em zonas
de exceção da regulação. Seja na regulação à época dos fatos, seja na regulação atualmente
existente.

2 REALE, Miguel. “Função Social do Contrato” in História do Novo Código Civil, São Paulo, RT, 2005, p. 267.
Fl. 8030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
52
ICMV no409/04
Art. 8o O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos e
informações:
I -

(...)
VIII – lâmina elaborada de acordo com o Anexo III desta Instrução, no caso de
fundo aberto que não seja destinado exclusivamente a investidores qualificados.

(...)
Art. 22. A distribuição de cotas de fundo fechado que não seja destinado
exclusivamente a investidores qualificados deverá ser precedida de registro de
oferta pública de distribuição nos termos da Instrução CVM n.o 400, de 29 de
dezembro de 2003.

(...)
Art. 40-A. O administrador de fundo aberto que não seja destinado
exclusivamente a investidores qualificados deve elaborar uma lâmina de
informações essenciais na forma do Anexo III a esta Instrução.

(...)
Art. 61. O regulamento deve dispor sobre a taxa de administração, que
remunerará todos os serviços indicados nos incisos I a V do § 1o do art. 56,
podendo haver remuneração baseada no resultado do fundo (taxa de
performance) nos termos desta Instrução, bem como taxa de ingresso e saída.
§1o (...)
§4o Os fundos de investimento e os fundos de investimento em cotas, não
destinados exclusivamente a investidores qualificados, que adquirirem, nos
limites desta Instrução, cotas de outros fundos de investimento, deverão
estabelecer em seu regulamento que a taxa de administração cobrada pelo
administrador compreende a taxa de administração dos fundos de investimento
em que investirem.
(...)
Art. 62. O regulamento poderá estabelecer a cobrança da taxa de performance,
ressalvada a vedação de que tratam os arts. 93, 94 e 95.
§1o (...)
§4o Os fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados podem
cobrar taxa de performance de acordo com o que dispuser o seu regulamento,
estando dispensados de observar o disposto neste artigo.

(...)
Fl. 8031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
53
Art. 103. Nos casos de cisão, fusão, incorporação e transformação, devem ser
encaminhados à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na
página da CVM na rede mundial de computadores, na data do início da vigência
dos eventos deliberados em assembléia:
• Caput com redação dada pela Instrução CVM no 456, de 22 de junho de 2007.
I – novo regulamento;
II – prospecto, devidamente atualizado, quando for o caso; e
III – comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ dos fundos
encerrados por fusão ou incorporação.
III – comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ dos fundos
encerrados por fusão ou incorporação; e
• Inciso III com redação dada pela Instrução CVM no 522, de 8 de maio de 2012.
IV – lâmina devidamente atualizada, quando for o caso.
• Inciso IV incluído pela Instrução CVM no 522, de 8 de maio de 2012.
Parágrafo único. O administrador do fundo deverá manter à disposição da CVMo
parecer de auditoria relativo ao demonstrativo de cisão, incorporação ou fusão.
Art. 104. Mediante a autorização prévia da CVM:
I – o fundo aberto pode ser transformado em fundo fechado; e
II – o clube de investimento pode ser transformado em fundo, aberto ou fechado.
§1o Para os efeitos dessa autorização o administrador do fundo deve enviar à
CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM
na rede mundial de computadores, os documentos referidos no art. 103, no prazo
de 15 (quinze) dias após a realização da assembléia.
§2o Após a autorização da CVM, o administrador do fundo deve conceder prazo
não inferior a 30 (trinta) dias para solicitação de resgate de cotas dos cotistas que
dissentirem da deliberação da assembléia geral.
§3o O resgate de cotas previsto no parágrafo anterior deve ser realizado nas
condições vigentes antes da realização da assembléia geral que deliberar pela
transformação do fundo aberto em fechado, ou do clube de investimento em
fundo.
§ 4o No caso do inciso I do caput, a autorização será automaticamente
concedida mediante o envio à CVM, por meio do Sistema de Envio de
Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, dos
documentos referidos no art. 103, quando se tratar de:
I – fundos exclusivos; e
II – fundos de investimento exclusivamente destinados a investidores
qualificados.
Fl. 8032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
54
• §4o incluído pela Instrução CVM no 536, de 23 de agosto de 2013

(...)
Art. 111-A. Consideram-se “Exclusivos” os fundos para investidores qualificados
constituídos para receber aplicações exclusivamente de um único cotista.
§ 1o (...).
§ 2o O disposto no § 1o não se aplica caso o fundo exclusivo tenha como cotista
outro fundo de investimento que não esteja autorizado a utilizar a faculdade
prevista no § 3o do art. 10.
§ 3o Os limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo não se
aplicam aos fundos de que trata este artigo, que deverá, entretanto, observar a
classificação de que trata o art. 92, mantendo sua carteira adequada a tal
classificação e à sua política de investimento.
Resolução CVM no175/2022
Art. 30. Desde que expressamente previsto em seus regulamentos, as classes e
subclasses de cotas destinadas exclusivamente a:
I – investidores qualificados ficam dispensadas de observar o disposto no art. 28,
§§ 1o, 2o e 5o deste Anexo Normativo I; e
II – investidores profissionais ficam dispensadas de observar o disposto nos arts.
28 e 29 deste Anexo Normativo I

(...)
Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe
só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a
partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.
Parágrafo único. A restrição prevista no caput não se aplica a classes ou
subclasses exclusivamente destinadas a investidores profissionais

(...)
Art. 57. A divulgação de rentabilidade em qualquer material de divulgação deve
ser acompanhada de comparação, no mesmo período, com índice de mercado
compatível com a política de investimento, se houver.
Parágrafo único. A comparação prevista no caput é facultativa caso a classe seja
exclusivamente destinada a investidores profissionais.

(...)
Art. 111. Considera-se “Restrita” a classe ou subclasse exclusivamente destinada a
aplicação de recursos de investidores qualificados e profissionais.

(...)
Fl. 8033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
55
Art. 115. Considera-se “Exclusiva” a classe ou subclasse de cotas constituída para
receber aplicações exclusivamente de um único investidor profissional, de
cotistas que possuam vínculo societário familiar ou de cotistas vinculados por
interesse único e indissociável.
Parágrafo único. A classe exclusiva é considerada um investidor profissional.

Enfim, são inúmeras as situações – na regulamentação passada, e na
regulamentação presente – nas quais a estrutura de fundos montada pelo contribuinte tem
tratamento diferenciado da regulamentação de fundos de investimento comuns. É um tratamento
de exceção, que reflete o desinteresse do regulador em arranjos destinados a acomodar
interesses particulares individuais. Não há nenhuma oferta aberta ao público geral nesses
processos.
Tal desinteresse já foi inclusive reconhecido pelo regulador, por exemplo, ao
verificarmos trechos da decisão proferida pelo Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários no
Processo
Administrativo
Sancionador
CVM
no2005/9245
(link:
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2007/200701
16_PAS_RJ20059245.pdf), ao comparar materialmente os fundos exclusivos a uma carteira
administrada.
Processo Administrativo Sancionador CVM no2205/9245
38. Com efeito, me parece bastante claro que as regras de diversificação e os
limites de concentração são normas de natureza prudencial, que visam a diminuir
os riscos dos fundos de investimento. Tais regras simplesmente não existem
quando se trata de carteiras administradas. Em outras palavras: se um investidor
entregar recursos a um gestor, na forma da Instrução 306/99, e determinar, ou
permitir, que a gestão se dê de maneira concentrada em um único ativo, ou em
ativos de emissão em só emissor, isto é perfeitamente legal e admitido.
39. A razão dessa admissão parece repousar no fato de que, ao contrário do que
ocorre geralmente com fundos de investimento, o investidor contrata
diretamente com o administrador de carteira, em uma relação contratual
específica, sobre a qual não deve interferir o Estado, inclusive porque , para
poder arcar com os custos dessa gestão sob medida, o investidor provavelmente
tem recursos significativos, capacidade de negociação e discernimento quanto
aos riscos envolvidos.

(...)
43. Assim, a meu ver os ativos dos fundos exclusivos se constituem em
verdadeiras carteiras administradas – no sentido de um conjunto de recursos e
ativos entregues por seu titular à gestão de um administrador de carteiras
registrado na CVM.

(...)
Fl. 8034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
56
Não há uma relação de vulnerabilidade que demande proteção, afinal, o próprio
investidor profissional declara:
DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVESTIDOR PROFISSIONAL
Ao assinar este termo, afirmo minha condição de investidor profissional e declaro
possuir conhecimento sobre o mercado financeiro suficiente para que não me
sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas
aos demais investidores.
Como investidor profissional, atesto ser capaz de entender e ponderar os riscos
financeiros relacionados à aplicação de meus recursos em valores mobiliários
que só podem ser adquiridos por investidores profissionais.
Tampouco se vislumbra, no caso concreto, uma real discricionariedade dos gestores
dos fundos FIP VENICE e RAIZ FIM. A própria administradora e gestora, BRL TRUST, admite (e-
fl.910) a influência decisiva de IVAN para que fosse montada tal estrutura, e para que fosse feito o
investimento nas ações da STP, que pertenciam ao próprio IVAN. Embora não seja objeto aqui de
análise, a posterior aquisição das ações da Ability, também pertencentes a IVAN, reafirmam a falta
de discricionariedade do gestor do FIP VENICE.
Assim, não prosperam os argumentos de que se buscava uma estrutura regulada e
supervisionada, visto que se montou estrutura que é fortemente excluída da regulação e
fiscalização, em especial após seu registro nos órgãos competentes.
A estrutura apresentada envolve fundos fechados, destinados a investidores
profissionais de um único núcleo de interesses. Não há negociação em bolsa de valores ou em
qualquer ambiente que possibilite o acesso do público investidor protegido pela regulação. Não há
contraposição de interesses, vulnerabilidade, hipossuficiência, ou discricionariedade do gestor.
Sequer, há pluralidade de interesses ou comunhão de recursos. 100% dos recursos envolvidos na
operação fiscalizada pertenciam a IVAN.
A palavra cotista, tampouco se mostra adequada ao caso. Cotista, vem de cota, de
parcela de patrimônio em um condomínio de recursos. Quando temos cotista único, de cotista
não se trata, mas de dono, haja vista possuir completo domínio do patrimônio envolvido. Não há
condomínio, e sim, domínio.
De mesmo modo, o termo fundo de investimento, também tem seu conteúdo
esvaziado, diante da estrutura e funcionamento apresentados. Não por outro motivo, o próprio
Colegiado da CVM reconhece que tais estruturas destoam dos fundos de investimento comuns, e
representam verdadeiras carteiras administradas, sobre as quais não deve o Estado (naquele
contexto representado pela CVM) interferir. De fundo de investimento, restou-lhes basicamente o
nome formal, e as vantagens tributárias auferidas. A possibilidade de um diferimento do imposto
sobre a renda, que poderia se tornar ad aeternum , - ao tempo que a estrutura foi pensada e
montada -, torna até possível que também existisse um marginal objetivo sucessório na operação,
posto que é evento certo a todos, o que apenas reforça a preponderante motivação tributária.
Fl. 8035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
57
A Lei no 14.689 de 20.9.2023, superveniente aos fatos, impossibilitou o deferimento
do imposto por tempo indefinido, que se pretendia inicialmente.
Pelo exposto, ratificamos o entendimento quanto a afastar os argumentos do
contribuinte de que o objetivo da estrutura de fundos de investimento montada era
exclusivamente sucessório, não havendo motivação tributária, e de que havia interesse na
regulação do Estado e na gestão profissional oferecidas pelos fundos de investimentos.
Conforme visto, a despeito do nome “fundo de investimentos”, a estrutura elegida
difere em muito dos fundos de investimentos comuns, se afasta da regulação do Estado, e
contradiz as alegações trazidas no recurso voluntário, confirmando a tese da fiscalização mantida
pelo acórdão de DRJ.
DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS E LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE
Em 22/02/2024 o recorrente apresentou Petição Intercorrente (e.fls. 7915/7924) na
qual alega nulidade por erro de determinação de base de cálculo.
Argumenta que, caso do FIP VENICE pudesse ser desconsiderado pela D.
Fiscalização:
(...), os 20% de ações da STP que eram de propriedade do FIP Venice passariam
então a ser considerados propriedade do Raiz Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado (“Raiz FIM”), que era, à época dos fatose ainda é
até hoje, detentor da totalidade das cotas do Fundo Venice.
11. Do mesmo modo, se, por hipótese, pudesse ser desconsiderada a existência
também do Raiz FIM, como pretendeu a D. Fiscalização, aqueles mesmos 20% de
ações da STP seriam, por coerência na mesma hipótese assumida, considerados
propriedade dos cotistas pessoas físicas do Raiz FIM.
12. Esse raciocínio foi o efetivamente adotado pela D. Fiscalização, mas, ao
determinar a base de cálculo do IRPF supostamente devido, apurou
equivocadamente os valores correspondentes como se o Recorrente fosse o
proprietário de 100% das cotas do Raiz FIM. Como comprovado, no entanto, a
partir de farta documentação acostada aos autos, o Recorrente possuía, à data da
venda da STP para a DBTrans, assim como possui ainda hoje, apenas 33,33% das
cotas do Raiz FIM.
Para o argumento apresentado poder ser válido, teria que ter havido erro de
identificação do sujeito passivo, hipótese já afastada neste voto.
O recorrente se equivoca ao tomar a desconsideração do FIP VENICE como ponto
de partida, e considerar que a precedente alienação simulada seria oponível ao fisco. O objeto da
presente fiscalização foi a alienação realizada das ações STP pelo FIP VENICE, tendo como etapa
precedente a alienação, destas ações STP, de IVAN para o FIP VENICE. A precedente operação de
alienação de IVAN para FIP VENICE é que foi desconsiderada em virtude da simulação engendrada.
Destaca o TVF à e.fl. 7114:
Fl. 8036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
58
O rendimento a ser tributado é o ganho de capital na alienação de
4.459.520 ações da SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS S/A,
correspondente a 20% de participação na empresa. Para tanto, por todo o
exposto, deve ser desconsiderada a transferência das ações por alienação
simulada para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VENICE (art. 167
do Código Civil), a qual foi formalizada em 31/12/2014 (e efetivada em
30/04/2015). Como se viu, a dita alienação e demais etapas, com utilização dos
fundos FIP VENICE e RAIZ FIM, bem como dos filhos de IVAN (Marcela Corrêa de
Toledo e Rafael Corrêa de Toledo), que viabilizaram o planejamento tributário
ilícito, foram realizadas sem propósito negocial e em total descompasso com os
objetivos da criação de fundos de investimento; o único propósito que se pode
vislumbrar é o de driblar maliciosamente as normas de incidência tributária.
Desconsiderada a alienação entre IVAN e FIP VENICE, a novel argumentação trazida
pelo contribuinte perde o sentido, não devendo prosperar.
Em 26/03/2024 foi juntada nova Petição Intercorrente. Nesta petição apresenta:
- situação de direito superveniente trazido pela Lei no14.754, de 12 de dezembro de
2023;
- informação de ter parcelado o tributo sobre os ganhos do RAIZ FIM, nos termos da
nova legislação;
- pedido de que sejam subtraídos de eventual exigência tributária deste processo,
os valores pagos por RAIZ FIM no contexto da nova lei;
- pedido de que a multa seja reduzida para 75% ou, no máximo, 100%, conforme
dispõe a Lei no14.689/2023, também superveniente à autuação.

A Lei no14.754/2023 estendeu a tributação periódica também aos fundos fechados.
Seção II
Do Regime Geral dos Fundos
Art. 17. Os rendimentos das aplicações em fundos de investimento ficarão
sujeitos à retenção na fonte do IRRF nas seguintes datas:
I - no último dia útil dos meses de maio e novembro; ou
II - na data da distribuição de rendimentos, da amortização ou do resgate de
cotas, caso ocorra antes.
§ 1o A alíquota do IRRF será a seguinte:
I - como regra geral:
a) 15% (quinze por cento), na data da tributação periódica de que trata o inciso I
do caput deste artigo; e
Fl. 8037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
59
b) o percentual complementar necessário para totalizar a alíquota prevista nos
incisos I, II, III e IV do caput do art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de
2004, na data da distribuição de rendimentos, da amortização ou do resgate de
cotas de que trata o inciso II do caput deste artigo; ou
II - nos fundos de que trata o art. 6o da Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004:
a) 20% (vinte por cento), na data da tributação periódica de que trata o inciso I do
caput deste artigo; e
b) o percentual complementar necessário para totalizar a alíquota prevista nos
incisos I e II do § 2o do art. 6o da Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004, na
data da distribuição de rendimentos, da amortização ou do resgate de cotas de
que trata o inciso II do caput deste artigo.
(...)
§ 6o As perdas apuradas na amortização ou no resgate de cotas poderão ser
compensadas, exclusivamente, com ganhos apurados nas incidências posteriores
e na distribuição de rendimentos, na amortização ou no resgate de cotas do
mesmo fundo de investimento, ou de outro fundo de investimento administrado
pela mesma pessoa jurídica, desde que este fundo esteja sujeito ao mesmo
regime de tributação.
§ 7o A compensação de perdas de que trata o § 6o deste artigo somente será
admitida se a perda constar de sistema de controle e registro mantido pelo
administrador que permita a identificação, em relação a cada cotista, dos valores
compensáveis.
§ 8o A incidência do IRRF de que trata este artigo abrangerá todos os fundos de
investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto ou fechado,
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei e na legislação a que se refere o art.
39 desta Lei.
Destaca o recorrente que:
7.
Com isso, os rendimentos acumulados no Raiz FIM – que, repise-se, incluem
integralmente os valores de ganhos de capital supostamente atribuíveis ao
Recorrente conforme as alegações da D. Fiscalização nestes autos – passam a se
sujeitar à incidência semestral do IRF, independentemente de haver ou não
qualquer tipo de distribuição desses rendimentos pelo Raiz FIM a seus quotistas.
8.
Ainda, no contexto dessa nova tributação semestral de fundos fechados, os
artigos 27 e 28 da Lei 14.754/23 e o artigo 4o da Instrução Normativa RFB n0
2.166, de 15.12.2023 (“IN 2.166/23”) ofereceram aos fundos de investimento
fechados, tais como o Raiz FIM, a possibilidade de antecipar a tributação de seus
rendimentos acumulados até a data de 31.12.2023.
9.
Com base na referida legislação, os recolhimentos antecipados de IRF sobre
os rendimentos de fundos multimercado fechados auferidos até 31.12.2023
devem ser efetuados da seguinte forma:
Fl. 8038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
60
(i) Rendimentos auferidos até 30.11.2023 – em quatro parcelas iguais e sucessivas
a partir de 29.12.2023 (ou seja, 29.12.2023, 31.1.2024, 29.2.2024 e 29.3.2024); e
(ii) Rendimentos auferidos de 1.12.2023 a 31.12.2023 – à vista, em 31.5.2024.
10.
Com isso, o Recorrente vem informar que o Raiz FIM, na pessoa de seu
administrador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BRL
Trust”), optou pela antecipação acima mencionada e vem efetuando, nas datas de
29.12.2023, 31.1.2024 e 29.2.2024, bem como deverá ainda completar, na data
de 29.3.2024, o recolhimento do IRF devido sobre a totalidade dos rendimentos
acumulados no Raiz FIM até 30.11.2023, ou seja, abrangendo a totalidade dos
valores discutidos na presente autuação fiscal.
11.
Especificamente, o Recorrente informa que essa tributação pelo IRF –
relativa aos rendimentos acumulados no Raiz FIM até a data de 30.11.2023 – vem
sendo paga em quatro parcelas iguais e sucessivas de R$ 34.758.513,46,
compondo um montante total de R$ 139.034.053,83 em IRF a ser completamente
quitado até 29.3.2024, pelo Raiz FIM, conforme a anexa documentação
comprobatória fornecida pela BRL Trust (doc. no 1).
12. Em 31.5.2024, o Raiz FIM efetuará ainda o recolhimento antecipado da
parcela de rendimentos acumulados entre 1.12.2023 e 31.12.2023.
Pleiteia o contribuinte que os pagamentos feitos agora pelo RAIZ FIM, sejam
subtraídos da presente exigência tributária.
Não há previsão legal para o pleito do contribuinte, tampouco o CARF tem
competência para deferir tal compensação entre distintos tributos, de diferentes sujeitos passivos.
O tributo em julgamento refere-se a IRPF de R$116.232.556,31, a ser acrescido de
multa de ofício qualificada (150%) e de juros de mora, devidos por IVAN. O pagamento deveria ter
ocorrido espontaneamente até 30/09/2016, sua não ocorrência ensejou a presente autuação e a
incidência de juros e multa. A base de cálculo foi o valor de R$799.715.697,96, sobre o qual incidiu
a alíquota de 15%, tendo sido feito ajuste do valor obtido frente a recolhimento efetuado
previamente.
A petição juntada não apresenta nenhum comprovante de pagamento, e indica
IRRF que teria sido recolhido pelo administrador BRL Trust, em nome de RAIZ FIM, sem identidade
de sujeitos passivos, tipo de imposto, alíquota, base de cálculo, ou data do fato gerador, em
relação à presente autuação.
Não assiste razão ao recorrente.
Em relação ao pedido para que a multa seja reduzida, assiste parcial razão ao
recorrente.
Neste sentido, deve ser aplicada a retroatividade benigna trazida pela Lei
no14.689/2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no9.430/1996, reduzindo a multa de 150% para
100%, quando não for verificada reincidência.
Fl. 8039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
61
DOS JUROS SOBRE A MULTA
Em relação ao questionamento do recorrente quanto aos juros Selic cobrados sobre
as multas aplicadas, a questão já está pacificada neste CARF pela Súmula CARF no108.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DA MULTA QUALIFICADA
Sobre o questionamento quanto à qualificação da multa, a conduta do contribuinte
não permite afastar a qualificação aplicada. A cronologia dos fatos, a detalhada estrutura montada
com dois fundos de investimento sobrepostos e ainda dois cotistas sem capacidade financeira, a
desnecessidade e falta de propósito do FIP VENICE, bem como por todo exposto no TVF e
complementado pelo acórdão de DRJ, pelas contrarrazões da PGFN, e por este voto, apontam
para a ocorrência da simulação da alienação fiscalizada, e o preenchimento dos requisitos legais
que imputam o dever de manutenção da qualificação de multa aplicada, nos termos da Lei no
9.430/96.
Inegavelmente o contribuinte promoveu e se beneficiou de um planejamento
tributário ilício por meio de uma sequência de atos simulados que revestiram a alienação
realizada, e cujo objetivo foi alterar maliciosamente as características essenciais da obrigação
tributária decorrente da venda de ações representativas de sua participação societária na empresa
STP S/A.
Portanto, restou caracterizado o evidente intuito de lesar a Fazenda Pública, fato
ensejador da exasperação da penalidade aplicada, conforme preceitua o art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96.
Contudo, deve ser aplicada a retroatividade benigna trazida pela Lei no14.689/2023,
que alterou o §1o do art. 44 da Lei no9.430/1996, reduzindo a multa de 150% para 100%, quando
não for verificada reincidência.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, das contrarrazões da
PGFN, e das duas petições intercorrentes, afastar as alegações preliminares e, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL para reduzir a multa de 150% para o novo teto legal de 100%.

Assinado eletronicamente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 8040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.823 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720022/2021-47
62

Fl. 8041
DF CARF MF
Original